Tribunal: CARF
Processo: 10855.721114/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.721114/2014-01 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.959 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
9 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
APTAR B&H EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO
EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos
sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de
juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de
competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os
JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente
incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos
sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721114/2014-01
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte
pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso com
retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, que negavam
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.048, na sessão de 20
de setembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências descritas
nos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e multas isoladas, vencidos os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL.
O pagamento de juros sobre o capital próprio é dedutível do lucro real no período de
competência em que ocorrer a deliberação societária sobre o seu pagamento ou crédito,
desde que respeitados os critérios e limites então vigentes, podendo abranger os
resultados auferidos pela sociedade em períodos pretéritos.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2010 a partir da constatação de dedução de juros sobre o capital próprio
deliberados em 27/12/2010 e calculados sobre as contas de patrimônio líquido de 2006 a 2009.
Houve também exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 223/240). O
Colegiado a quo, por sua vez, cancelou as exigências por compreender dedutíveis os juros sobre
o capital próprio apropriados no período autuado (e-fls. 320/334).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 13/10/2022 (e-fl. 335) e em
18/11/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 336/379 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
383/405, do qual se extrai:
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
Acórdão no 1402-006.048 e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no
âmbito do CARF, a respeito da dedutibilidade dos valores de Juros sobre Capital
Próprio (JCP) pagos/creditados a acionistas em determinado período, mas calculados
sobre saldos de patrimônio líquido de períodos anteriores.
Aduziu a recorrente (todos os destaques constam do original):
[...]
Narra a PGFN que a autoridade fiscal autuou a contribuinte por considerar que o limite
de dedutibilidade, como despesa financeira, do valor dos juros pagos ou creditados a
título de remuneração do capital próprio, deve ser determinado sobre o saldo das contas
de patrimônio líquido do final do próprio período de apuração.
O acórdão recorrido teria discordado de tal entendimento, defendendo ser possível pagar
retroativamente JCP referentes a exercícios já encerrados à época da deliberação sobre o
pagamento/crédito de tais juros, calculados sobre as contas de patrimônio líquido
daqueles períodos anteriores, já findos.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

A recorrente afirma que a decisão recorrida teria fundamentado sua decisão na tese de
que, “sob a ótica do regime de competência, o fato jurídico que faz surgir o direito à
percepção dos JCP e a correspondente obrigação do seu pagamento é o ato societário
que assim delibera, e não a mera a obtenção do lucro”.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com outros
julgados administrativos a respeito da melhor interpretação do art. 9o, § 1o, da Lei no
9.249/1995. Como paradigmas representativos do alegado dissídio jurisprudencial, a
recorrente aponta os Acórdãos no 9101-002.690 e no 9101-002.694, ambos proferidos
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Essas decisões, em sentido diametralmente oposto ao adotado pelo acórdão recorrido,
teriam defendido que o caput do art. 9o da Lei no 9.249/1995 estatui hipótese de dedução
(pagamento de JCP) do resultado do exercício financeiro da deliberação. Com base
nisso, concluiriam que, “como após a apuração do lucro, não há que se falar em
pagamento das despesas de juros sobre o capital próprio relativamente aos anos-
calendário anteriores, não se poderia mais pagar juros sobre capital próprio”.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 9101-002.690 e
no 9101-002.694 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que as decisões não
foram reformadas até a data da interposição do recurso especial pela PGFN, restando
atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015. Além disso, a recorrente reproduziu integralmente as ementas dos
acórdãos, observando também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
A discussão jurídica desenvolvida nos acórdãos contrapostos é a mesma. Discute-se a
dedutibilidade dos valores de JCP pagos/creditados a acionistas em determinado
exercício, quando seu valor é calculado sobre as contas de patrimônio líquido referentes
a períodos anteriores.
Analisando a questão, o acórdão recorrido ponderou que o art. 9o da Lei no 9.249/1995
não traz qualquer restrição temporal à dedutibilidade dos JCP e que o fato jurídico que
faz surgir, sob a ótica do regime de competência, a obrigação de
pagamento/creditamento dos JCP é o ato societário que assim delibera, e não a mera
obtenção de lucro.
Sendo assim, a decisão concluiu que a contribuinte poderia deduzir, na apuração de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2010, os JCP relativos aos anos de 2006 a 2009, tendo
em vista que “o pagamento de juros sobre o capital próprio é dedutível do lucro real no
período de competência em que ocorrer a deliberação societária sobre o seu
pagamento ou crédito, desde que respeitados os critérios e limites então vigentes,
podendo abranger os resultados auferidos pela sociedade em períodos pretéritos”.
O Acórdão no 9101-002.690, primeiro paradigma indicado pela recorrente, de fato
apresenta entendimento diverso, pela indedutibilidade dos JCP em relação a períodos
pretéritos .
A decisão entende que os JCP, por terem natureza contábil de despesas (contrapartida
das receitas advindas do uso do capital investido pelos sócios) e transitarem pelo
resultado, não podem ser pagos após o encerramento do período de apuração respectivo.
Assim, se a constituição da obrigação de pagar JCP relativos a anos-calendário
anteriores (por meio da oportuna deliberação sobre tal pagamento/creditamento) não
ocorreu antes da apuração dos resultados daqueles períodos, não mais se poderia falar
no incorrimento de despesas e, consequentemente, em efeitos fiscais da decisão de
creditar aos sócios JCP incidentes sobre patrimônio líquido de exercícios anteriores.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Conclui assim o paradigma que as despesas com JCP não incorridas no exercício
correspondente não podem ser deduzidas na apuração do lucro real de exercício
posterior. Em outras palavras, que “não se admite a dedução de JCP calculados sobre
as contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores”.
No mesmo sentido vai o segundo paradigma arrolado pela Fazenda Nacional, o Acórdão
no 9101-002.694. A decisão considera que os princípios contábeis e as legislações
tributária e societária rejeitam a deliberação de JCP em relação a exercícios anteriores,
por ofensa ao regime de competência: JCP são despesas que devem transitar pelo
resultado da sociedade simultaneamente com “as receitas obtidas no período em que se
deu a utilização do capital dos sócios, isto é, no período pelo qual esse capital
permaneceu investido na sociedade”.
Ainda segundo a decisão paradigma, se o contribuinte deixa de exercer a faculdade,
concedida em lei, de deliberar oportunamente sobre o pagamento/creditamento de JCP
aos sócios, não poderá fazê-lo em exercícios posteriores, já que “não existe a
possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para
exercícios futuros”. Conclui então o paradigma que “inexiste direito da sociedade a
deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCPs que deixaram de ser incorridas em
anos anteriores”.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria “dedutibilidade dos JCP calculados sobre contas de
patrimônio líquido de períodos anteriores”.
A PGFN situa o dissídio jurisprudencial no art. 9o, §1o da Lei no 9.249/95,
demonstra os pontos nos quais os acórdãos comparados divergem, e assim aduz:
O acórdão recorrido adota a interpretação de que seria possível, num exercício
financeiro, pagar retroativamente JCP referentes a exercício findo, calculados segundos
as contas do PL daquele exercício encerrado (art. 9o da Lei n. 9.249/95) e considerando
as limitações de resultados deste mesmo exercício encerrado (art. 9o, parágrafo primeiro
da Lei n.9.249/95). O acórdão vergastado vincula este entendimento ao fato de que “sob
a ótica do regime de competência, o fato jurídico que faz surgir o direito à percepção
dos JCP e a correspondente obrigação do seu pagamento é o ato societário que assim
delibera, e não a mera a obtenção do lucro”, compreendendo ser possível que esta
deliberação recaia sobre exercícios anteriores;
Em sentido diametralmente oposto os acórdãos paradigmas interpretam que o texto do
caput do art. 9o traz norma que estatui hipótese de dedução de resultado de exercício
financeiro. A norma é: o resultado do exercício pode ser deduzido pelo pagamento do
JCP. Os paradigmas ressaltam que como após a apuração do lucro, não há que se falar
em pagamento das despesas de juros sobre o capital próprio relativamente aos anos-
calendário anteriores, não se poderia mais pagar juros sobre capital próprio. Repisamos
aqui trecho do voto vencedor do Acórdão no 9101-002.694:
[...]
Nessas condições, afiguram-se presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial por divergência, nos termos do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, ,
consoante será melhor demonstrado adiante.
No mérito, argumenta que:
a) Ausência de previsão legal para pagamento de Juros sobre Capital Próprio
retroativo na forma pretendida pelo sujeito passivo.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Os Juros sobre Capital Próprio constituem forma privilegiada de distribuição dos
resultados sociais, instituídos com o fim de estimular o reinvestimento nas empresas
brasileiras. Os resultados, repassados aos sócios sob a forma jurídica de pagamento de
juros, tornam-se passíveis de dedução, como despesa financeira, da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda, resultando em benefício fiscal para pessoa jurídica que opta por
pagá-los.
Prevê o art. 9o da Lei n. 9249/95:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
O parágrafo primeiro do referido dispositivo, por sua vez, dispõe:
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
O caput do art. 9o da Lei n. 9249/95 prevê que, do resultado apurado no exercício,
poderão ser deduzidos, para apuração do lucro real, pagamentos relativos a juros sobre o
capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio líquido.
O dispositivo veicula a norma geral sobre a forma beneficiada de distribuição dos
resultados do exercício. O suposto do antecedente normativo é a existência de resultado
positivo. Seu consequente é a permissão para deduzir, deste resultado, o pagamento de
JCP. Tem-se, então, o seguinte enunciado em termos lógicos: se houver resultado
positivo, pode ser dele deduzido o pagamento de JCP.
O art. 9o traz, ainda, a forma de cálculo destes juros, TJLP pro rata sobre as contas do
Patrimônio Líquido.
O parágrafo primeiro do art. 9o, por sua vez, estabelece limites que condicionam o
pagamento do JCP. Determina quais os montantes podem ser destinados ao seu
pagamento: (a) a 50% (cinquenta por cento) do resultado do exercício ou (b) 50%
(cinquenta por cento) dos lucros acumulados ou reserva de lucros.
Assim, após a determinação do valor pagável a título de JCP, apurado por meio da
incidência da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, sobre este valor incide o
parágrafo primeiro como uma trava, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos
resultados atuais ou dos resultados passados, desde que devidamente contabilizados nas
contas próprias.
Diante deste arcabouço normativo, o contribuinte defende que pode calcular o valor
apto à distribuição como JCP de um dado exercício financeiro, em conformidade com
os limites condicionantes previstos no parágrafo primeiro do art. 9o da Lei n. 9.249/95,
mas não precisa pagar, escriturar ou deliberar sobre as obrigações de pagamento
relativas aos JCP no exercício correspondente.
Segundo aduz, uma vez calculados os valores suscetíveis de distribuição dedutível de
JCP em um exercício financeiro, é possível guardar um crédito distribuível/detutível a
título de JCP e utilizá-lo, posteriormente, em outro exercício financeiro, cujos
resultados serão utilizados para o pagamento do JCP.
Em síntese, o contribuinte defende que: (i) não precisa deliberar a distribuição dos JCP
de um exercício financeiro para obter direito a distribuí-lo (ii) e o JCP pode ser
distribuído e, portanto, deduzido, em exercício diverso daquele em função do qual foi
calculado.
Essa interpretação resulta em que, num exercício financeiro, seja possível pagar
retroativamente JCP referentes a exercício findo, calculados segundos as contas do PL
daquele exercício encerrado (art. 9o da Lei n. 9.249/95) e considerando as limitações de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

resultados deste mesmo exercício encerrado (art. 9o, parágrafo primeiro da Lei
n.9.249/95).
Estas limitações, ademais, não se comunicam com as limitações do exercício atual.
Assim, poder-se-ia pagar o JCP referente a 50% (cinquenta por cento) do
resultado deste ano-calendário, mais os montantes de JCP calculados sobre os
resultados de exercícios anteriores, independentemente do quanto tais pagamentos
representem em relação aos resultados do exercício financeiro sobre o qual se
delibera.
A pretensão do contribuinte não merece acolhida, por absoluta carência de amparo
legal. O sujeito passivo escora seu pedido em interpretação do art. 9o da Lei n. 9.249/95,
caput e parágrafo primeiro, que dissente das regras básicas da hermenêutica jurídica.
De primeiro, cumpre recordar que os parágrafos de um artigo devem ser interpretados
de acordo com seu caput, pois o parágrafo, consoante previsão expressa do art. 10 II, da
Lei Complementar n. 95/98 constitui desdobramento da idéia que é articulada no caput
do artigo.
O texto do caput do art. 9o traz norma que estatui hipótese de dedução de resultado de
exercício financeiro. A norma é: o resultado do exercício pode ser deduzido pelo
pagamento do JCP.
O parágrafo primeiro do referido artigo, como já dito, restringe-se a veicular regra
limitadora da distribuição de JCP. A regra correspondente é: os JCP podem ser
distribuídos até o montante de 50% (cinquenta por cento) do resultado do exercício
atual ou 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Uma vez que a segunda norma limita o exercício do direito conferido pela primeira
norma, há manifesta relação de principal-acessório entre elas, como sói acontecer entre
parágrafo e caput de um mesmo artigo. Destarte, a previsão do parágrafo primeiro (i)
não pode subsistir sem que seja aplicado o caput do artigo e (ii) deve ser em função
deste interpretada.
Destas premissas decorre ser imprescindível que haja resultado a ser reduzido por meio
do pagamento de JCP para que se aplique a limitação prevista no parágrafo primeiro. A
questão é lógica: na ausência de pagamento de JCP não se pode, por ausência de
substrato, fazer incidir a regra limitadora do pagamento de JCP.
Por consequente, também não há que se falar em dedutibilidade de despesas, sem que
haja deliberação pelo pagamento de JCP. Admitir a exegese defendida pelo contribuinte
importaria admitir a existência de direito à dedução sem o correspondente resultado a
ser reduzido.
Ademais, e de extrema importância para deslinde da questão posta, a limitação prevista
no parágrafo primeiro do art. 9o é calculada em função do resultado do exercício
(“existência de lucros”), portanto o resultado sobre o qual incidirá a limitação
insculpida no parágrafo primeiro deve coincidir com o resultado ao qual se refere
a norma trazida pelo caput do dispositivo.
A identidade entre o resultado sobre o qual se calcula o montante a ser pago a título de
JCP e o resultado cujos lucros serão utilizados para o pagamento do JCP é também
imposta pela teleologia da norma, a qual deve servir de vetor interpretativo
conforme disposição do art. 5o da LICC. Explica-se.
Os Juros sobre Capital Próprio constituem forma privilegiada de remuneração dos
sócios com o objetivo de estimular o reinvestimento nas atividades produtivas1 e,
portanto, os limites legais a sua utilização devem ser aplicados sobre os resultados
efetivamente destinados ao pagamento de JCP.
1 Dispunha a exposição de motivos da Lei: “Com vistas a equiparar a tributação dos
diversos tipos de rendimentos do capital, o Projeto introduz a possibilidade de
remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução
dos juros pagos ao acionista, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

A permissão da dedução de juros pagos ao acionista, até o limite proposta, em especial,
deverá provocar um incremento das aplicações produtivas das empresas brasileiras,
capacitando-as a elevar o nível de investimento, sem endividamento, com evidentes
vantagens no que se refere à geração de empregos e ao crescimento sustentando da
economia.”
Com efeito, se os limites legais para cálculo de JCP são aplicados sobre resultados
diferentes daqueles a serem utilizados para o efetivo pagamento de JCP, significa que
aqueles resultados que serviram como parâmetro de cálculo tiveram destinação diversa
do pagamento de JCP e, portanto, não se prestaram a “provocar um incremento das
aplicações produtivas das empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de
investimento, sem endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração
de empregos e ao crescimento sustentando da economia”. Assim, deixaria de ser
atendido o objetivo da norma em comento.
A intepretação propugnada pelo contribuinte, todavia, defende que o parágrafo primeiro
do art. 9o da Lei n. 9.249/95 incida de forma autônoma para permitir creditamento
retroativo: quer aplicar, em tese, os limites previstos no parágrafo primeiro
considerando os resultados dos exercícios anteriores e deles extrair créditos a serem
deduzidos do resultado presente.
Essa interpretação não pode prosperar porque, como já exposto, o parágrafo primeiro
cinge-se a estatuir um limite ao pagamento previsto no caput, fato do qual derivam
consequências inarredáveis:
a) o parágrafo primeiro não veicula autorização legal para cálculo de JCP relativo a
período pretérito;
b) a previsão do parágrafo não pode ser aplicada de forma independente de seu caput,
portanto, o cálculo das limitações previstas no parágrafo primeiro do art. 9o, deve tomar
por base o resultado previsto na norma veiculada pelo caput, ou seja, não se pode
calcular o valor que seria passível de pagamento por meio de JCP segundo o
resultado de um exercício e pretender usar o resultado de outro exercício para
pagamento de JCP.
Não há espaço hermenêutico para atribuir sentidos diversos a instituto que é
referido dentro de um mesmo artigo (que se caracteriza pela unidade de
articulação) com relação de acessoriedade entre as disposições. Para que as
referências da Lei dissessem respeito a resultados diferentes (atual e pretéritos),
seria necessário previsão expressa, o que, como já reiteradas vezes aduzido, não
há.
c) O pagamento de JCP relativo a um período condiciona-se a existência de resultado
disponível deste exercício. Permita-se a repetição, se não há resultado disponível para
pagamento de JCP em relação ao exercício financeiro findo, não restou
aperfeiçoado antecedente da hipótese de dedutibilidade prevista no art. 9o e, pois,
não há que se perquirir sobre o limite de crédito que poderia ter sido distribuído
sob a forma de JCP.
A equivocada interpretação parece partir de confusão entre expectativa de direito e
direito adquirido. O caput do art. 9 da Lei n. 9.249/95 estabelece a condição para gozo
do benefício: existência de resultados. Estabelece, em seguida, a fórmula de cálculo:
incidência da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido. O efetivo gozo do benefício,
consistente na dedução de despesas financeiras do resultado do exercício, depende do
efetivo pagamento do JCP.
Ao reunir as condições necessárias, mas não suficientes, para deduzir o JCP, o
contribuinte passou a deter expectativa de direito. O direito à dedução somente surgiria
com a distribuição do JCP levada a cabo. Ao deixar de deliberar o pagamento, o sujeito
passivo permitiu que o direito precluísse, inexistindo, ao contrário do que busca
defender, direito a crédito a ser usado em período futuro.
Ante todo exposto, fica evidenciada a ausência de supedâneo normativo a embasar
a pretensão do contribuinte pagar Juros Sobre Capital Próprio em função de
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

exercícios pretéritos, uma vez que a exegese em que se arrima o direito invocado
viola o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, pois se divorcia da finalidade
da norma que instituiu os JCP e afronta o art. 10 II, da Lei Complementar n.
95/98, pois pretende aplicar o parágrafo do art. 9o da Lei n. 9.249/95 de forma
dissociada de seu caput.
A interpretação defendida, ademais, viola a regra geral de que uma interpretação não
deve levar a resultados absurdos, tal como negar aplicabilidade e eficácia à norma.
Ao pleitear a importação dos “limites de distribuição de JCP” dos anos-calendários
anteriores, como se créditos fossem, permite-se aumentar, de forma indefinida, o limite
de dedutibilidade de JCP a ser cotejado com o resultado do período no qual serão
distribuídos os Juros sobre Capital Próprio.
Aceitar a legitimidade de dito procedimento importaria esvaziar a norma estatuída no
art. 9o, parágrafo primeiro, da Lei n. 9.249/95, pois restaria inócua a previsão de limite
para pagamento de JCP em função dos lucros ou das reservas de lucros.
Para afastar a eficácia da previsão legal, bastaria retroagir no tempo perquirindo acerca
de exercícios financeiros anteriores, para deles extrair direito a créditos de JCP
dedutíveis, que podem ser acrescidos aos limites máximos de distribuição de JCP,
inflando, assim, o limite máximo de pagamento e dedução de JCP.
Essa interpretação permitiria, inclusive, que a soma dos valores dedutíveis de anos
anteriores resultasse na destinação da totalidade do resultado do exercício para
pagamento de Juros sobre Capital Próprio.
Note-se, ainda, que, em virtude da ausência de qualquer prazo preclusivo para o
exercício do suposto direito, seria possível retroagir indefinidamente para calcular JCP
sobre todo e qualquer resultado já encerrado desde a instituição dos JCP.
Uma vez que o direito repele interpretações que conduzam a resultados absurdos,
deve, por mais este motivo, ser rejeitada a pretensão do contribuinte, que importa
em negar aplicabilidade à norma vigente e eficaz.
Cumpre observar, ainda, que a Lei admite que resultados de exercícios anteriores sejam
aproveitados para posterior pagamento de Juros sobre Capital Próprio e estabelece as
condições necessárias para tanto.
Dispõe o art. 9o, §1o da Lei n. 9.249/95 que o pagamento dos JCP condiciona-se a
existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas de lucros.
Para empregar os lucros de anos anteriores no pagamento de JCP em exercícios futuros,
basta ao contribuinte mantê-los de forma regular na conta específica de sua escrita
contábil. Assim, quando reputar conveniente, poderá calcular sobre tais contas o
pagamento de JCP.
No presente caso, a despeito da autorização legal acompanhada dos procedimentos
próprios para utilizar lucros de exercício pretéritos para o pagamento de JCP, o sujeito
passivo ignorou o regime jurídico legal, utilizou os lucros dos exercícios em discussão
segundo critérios diversos, e, ulteriormente, ao arrepio de qualquer previsão normativa,
buscou fazer uso de um suposto crédito de dedutibilidade para furtar-se ao cumprimento
da limitação imposta pelo art. 9o, §1o da da Lei n. 9.249/95.
Diante da existência de expressa previsão normativa sobre o uso do resultado de
exercícios encerrados para o pagamento de JPC, não observada pelo recorrido,
fica, por mais esta razão, demonstrada a falta de embasamento para a pretensão
por ele formulada.
Diante do deduzido fica, desde já, evidente, a absoluta ausência de amparo legal à
pretensão de calcular JCP retroativamente como quer o sujeito passivo.
E, por outro lado, fica demonstrada a desnecessidade de disposição a vedar
expressamente o pagamento de JCP com fundamento em resultados passados na forma
pretendida pelo contribuinte. Existe norma a determinar o modo de efetuar o pagamento
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

de JCP nestas circunstâncias, que, uma vez não observada, leva a inexorável conclusão
de que o procedimento do sujeito passivo não encontra respaldo na Lei.
Não bastasse, a pretensão do sujeito passivo afronta os princípios da competência, que
rege a contabilidade societária, e o ato jurídico perfeito, dos quais se passa a tratar em
respeito ao princípio da eventualidade.
b) Do dever de observância ao regime de competência. Respeito à previsão do art.
9o,caput e §1o da Lei n. 9.249/95. Legalidade do art. 29 da IN SRF n. 11/96.
Restou demonstrado na seção anterior que a adequada interpretação do art. 9o da Lei n.
9.249/95 conduz a constatação de que o resultado que serve de base para cálculo do
montante a ser pago a título de JCP deve necessariamente coincidir com o resultado que
será reduzido em função das despesas com JCP.
A mesma conclusão é decorrência do Princípio da Competência.
O Princípio da Competência é um dos princípios regentes da atividade contábil, cuja
observância é obrigatória no exercício da profissão, além de constituir condição de
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), conforme art. 1o, §1o, da
Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade.
Sobre o princípio da competência, dispõe o art. 9o da referida resolução, na redação que
lhe foi conferida pela Resolução CFC n. 1.282/10:
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela
Resolução CFC no. 1.282/10)
O conceito de competência, que é a regra geral e critério básico para registro das
operações da pessoa jurídica na contabilidade societária, decorre da necessidade de
enquadrar as demonstrações financeiras aos fatos econômicos e financeiros ocorridos no
espaço de tempo a que elas reportam. Sua primeira dimensão, mais intuitiva, determina
que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se
referem, independentemente do recebimento ou pagamento e, neste ponto, contrapõe-se
à idéia do regime de caixa.
No parágrafo veicula-se a noção de que, para dar adequada concretização ao princípio, é
imprescindível que as despesas e receitas correlacionadas sejam confrontadas ao mesmo
tempo.
Assim, de acordo com esse princípio, o pagamento antecipado ou postergado de uma
despesa não deve afetar o resultado da empresa. Sua escrituração deve ocorrer de acordo
com o período a que se referem.
Para efeito de apuração do lucro real, o regime de competência vem expresso na
legislação. Neste sentido é a previsão do art. 177 da Lei 6.404/76, verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação
de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em
nota e ressaltar esses efeitos.
(gn)
Idêntica orientação está insculpida no art. 187 da mencionada Lei, que cuida
especificamente do resultado do exercício, no qual se pronuncia a segunda parte do
conteúdo do princípio da competência:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
(...)
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
dessas receitas e rendimentos.
Dispõe o art. 177 que a escrituração da pessoa jurídica deverá registrar suas mutações
patrimoniais de acordo com o regime de competência, segundo o qual os custos e as
despesas, ainda que não pagos, são registrados contabilmente no exercício em que
tiverem sido contabilizadas as receitas correspondentes1.
Na mesma linha, o art. 187, que trata da Demonstração do Resultado do Exercício,
demonstração contábil que tem como objetivo apresentar o resultado apurado em
relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, impõe que o
resultado do exercício discrimine as receitas e as despesas correspondentes a essas
receitas.
Vê-se, assim, que também a legislação adota o regime de competência para o registro
das mutações patrimoniais e das receitas e despesas, como regra geral, sendo as
exceções explicitadas na legislação, o que não fez a Lei 9.249/95.
Dando concretude às disposições legais supra referidas no que tange aos Juros sobre
Capital Próprio, dispõe o art. 29 da Instrução Normativa 11/96 que a faculdade da
dedução das despesas de JCP deve observar o regime de competência:
Juros Sobre Capital Próprio
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração de
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Tal disposição é repetida na IN SRF n ° 40/98, verbis:
Art. 1° Para efeito do disposto no art. 9° da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
Assim, resta livre de dúvidas de que a previsão da Instrução Normativa encontra
fundamento de validade nos artigos 177 e 187 da Lei n. 6.404/77, bem como o art. 6° do
Decreto-Lei n° 1.598/77, segundo os quais “Lucro real é o lucro líquido do exercício
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária” e, pois, se afasta qualquer alegação no sentido de que o referido
normativo desborda dos limites da lei.
Inconteste a plena aplicabilidade do princípio da competência à apuração e pagamento
de Juros sobre Capital Próprio, cumpre definir os efeitos da aplicação do referido
princípio ao caso.
O exame das disposições legais, mormente da previsão do art. 187 da Lei n. 6.404/76 e
da Resolução do CFC acima reproduzida evidencia que o regime de competência exige
confrontação das despesas e receitas que são correlatas.

1 CARVALHOSA, Modesto. Comentários À Lei de Sociedades Anônimas, 3° Volume: Arts. 138 a 205, 5° Ed. Ver.
Atual. São Paulo: Saraiva, 2011, págs. 752 e 753.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Estabelecido o conteúdo e o alcance do princípio da competência, cabe voltar a atenção
à tese que embasa o pleito do contribuinte.
Necessário, por primeiro, recordar os requisitos enumerados pela legislação específica
para pagamento de dedução de despesas com JCP:
(a) existência de lucros do exercício ou reserva de lucros e lucros acumulados
(art. 9o, §1o da Lei n. 9.249/95);
(b) existência de patrimônio líquido (art. 9o da Lei n. 9.249/95);
(c) respeito aos limites:
i – variação, pro rata dia, da TJLP sobre as contas do patrimônio liquido, exceto
reservas de avaliação, salvo se adicionadas à determinação da base de cálculo do
IR e da CSLL (art. 9o, caput e §8o da Lei n. 9.249/95);
ii – 50% (cinqüenta por cento) dos lucros ou das reservas de lucros e lucros
acumulados
No caso, o contribuinte deduziu como despesas dos anos-calendários 2006 e 2007 JCP
calculados sobre as contas do patrimônio líquido dos anos de 2001 a 2005.
Para tanto, considerou os limites encontrados a partir dos resultados apurados nesses
anos, ou seja: (a) variação, pro rata dia, da TJLP sobre as contas do patrimônio liquido
dos anos de 2001 a 2005 e (b) 50% (cinqüenta por cento) dos lucros ou das reservas de
lucros e lucros acumulados nos anos de 2001 a 2005, para encontrar valores que,
segundo entende, podem ser usados para pagamento de JCP dedutível da BC do IR e da
CSLL nos anos-calendários de 2006 e 2007.
É evidente a afronta ao Princípio da Competência e à regra trazida pelo art. 187 na
pretensão de correlacionar despesas e receitas de exercícios financeiros diversos. As
despesas com JCP, segundo aduz, são referentes aos exercícios de 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010).
O pagamento em outro o exercício financeiro não altera o período de apuração a que se
refere a despesa, consoante se depreende do art. 9o da Resolução CFC n. 1.282/10.
A exigência de correlação entre despesas e receitas, que é inerente ao Princípio da
Competência, é reforçada pela peculiar natureza dos JCP, que recebem tratamento
jurídico de despesa, mas pressupõem a existência de lucros, ou seja, o pagamento de
JCP somente pode ser deliberado se houver lucro disponível para fazer frente à despesa.
O Princípio da Competência, pois, veda que o JCP do ano de 2006 (p. ex.) seja
deliberado no ano de 20010, uma vez que não há mais resultado de 2006 disponível por
ocasião da deliberação em 2010 e, portanto, não se pode mais correlacionar a despesa à
receita que lhe corresponde.
Conclui-se, pois, que não é suficiente para caracterizar a observância do regime de
competência que as despesas de JCP sejam reconhecidas no mesmo período da
deliberação social que determina o pagamento ou creditamento a tal título.
Conforme previsão do parágrafo único do art. 9o da Resolução CFC n. 1.282/10, as
despesas dedutíveis devem se referir aos juros incidentes sobre o patrimônio
líquido do exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará a dedução,
não podendo se referir a juros incorridos em períodos anteriores.
A decisão da assembleia que credita aos sócios JCP incidentes sobre o patrimônio
líquido de anos anteriores não tem validade para fins fiscais, pois se refere a
despesas que deveriam, segundo o regime da competência, ser incorridas nos anos
de 2006 a 2009.
Corroborando a adoção do regime de competência para o presente caso, é válido
transcrever trecho do voto vencedor do ilustre Conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães, proferido no Acórdão n. 1302-00-044, verbis:
“Nota-se, pois, que a contribuinte, apesar de concordar que a despesa com juros
sobre o capital próprio é considerada incorrida no momento em que eles são
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

pagos ou creditados aos beneficiários, explicita, ao mesmo tempo, a idéia de que
essa mesma despesa poderia ter sido apurada em momento anterior.
Com a devida permissão, carece de lógica o raciocínio expendido pela
Recorrente, vez que não se pode admitir que a verificação quanto as
condições de dedutibilidade postas pela lei possa, no caso presente, levar em
consideração um período (ou periodos) em que a própria despesa sequer
existia.
Não havendo dúvida que o registro da despesa em comento deve ser feito
obedecendo-se o regime de competência, resta expresso na norma tributária que
a dedutibilidade do efetivo pagamento ou crédito fica limitado à variação, pro
rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP sobre as contas do Patrimônio
Liquido e condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados (art. 9°,
caput e parágrafo primeiro, acima transcritos).
Não encontra respaldo na legislação acima referenciada a afirmação da
Recorrente de que a lei diz simplesmente que os juros sobre o capital
próprio serão dedutíveis quando forem pagos ou creditados ao acionista,
visto que é de clareza solar a imposição de limites objetivos”.
Cabe referir, ainda, outros julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-Calendário: 2003
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE – Somente ensejam a nulidade os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - Os juros sobre o capital próprio
devem ser apropriados com observância do regime de competência, com
obediência os limites impostos pelo § 1° do art. 9° da Lei n° 9.249/95,
considerados para este fim, os saldos de lucros acumulados ou do exercício, na
data do crédito ou pagamento.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Ano-Calendário: 2003
CSLL - Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à
exigência da CSLL.
(acórdão 195-0.023, recurso 161.977)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DESPESAS COM PAGAMENTO A
TITULAR, SÓCIOS OU ACIONISTAS. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA.
A dedução dos valores de juros pagos a título de remuneração do capital próprio,
autorizada pela Lei n° 9.249/1995, não alcança os juros pagos em períodos
anteriores, em vista do regime de competência.
(...)
(acórdão 1401-00.348 – recurso 522.613)
Demonstrada a ofensa ao princípio da competência no procedimento
implementado pelo contribuinte, deve, por mais esse motivo, ser reformado o
aresto guerreado com a consequente manutenção do lançamento.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

c) Da não deliberação, no momento oportuno, sobre o pagamento dos JCP nos
limites autorizados pela lei – ato jurídico perfeito – renúncia ao direito de
dedutibilidade.
Uma vez firmado que os critérios para o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio
devem ser observados em função do regime de competência, cabe verificar, para exaurir
a questão controvertida, se ocorreu o exercício deste direito.
O direito a pagar os JCP somente se corporifica com a deliberação na assembleia
competente. Assim, no caso, cumpre perquirir se as assembleias, no exercício de suas
atribuições, deliberaram pelo pagamento de Juros sobre Capital Próprio.
A assembleia é órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os assuntos
sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades individuais resulta
na vontade social.
Nos termos do artigo 121 da Lei n. 6.404/76, a assembleia-geral será convocada e
instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os negócios
relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes ao
desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá deliberar sobre a
remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital próprio.
O artigo 132 da Lei n. 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
assembleia-geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a assembleia competente para fazer surgir o direito ao pagamento
dos JCP, deliberando neste sentido, é aquela que obrigatoriamente acontece nos quatro
primeiros meses subsequentes ao término do exercício social no qual apurados os lucros
sobre os quais devem os juros serem calculados.
Assim, em se tratando de exercícios sociais pretéritos para os quais já houve a
realização de assembléia-geral ordinária, nas quais foi externada a vontade social sobre
a destinação dos lucros e aprovação das demonstrações financeiras, tem-se ato jurídico
perfeito, apto a produzir todos os seus efeitos e somente modificável caso provado erro,
dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no presente feito. Portanto, as
deliberações que deram destinos outros que não o pagamento de JCP aos resultados dos
exercícios são imutáveis.
Em síntese, apesar de terem concorrido as condições necessárias para pagamento
de JCP, uma vez não se deliberou neste sentido, optando-se por dar destinos
diversos aos resultados do empreendimento, não mais existe receita para fazer face
a despesas a título de JCP. Ou seja, sobreveio preclusão lógica insuperável.
Mas não é só. A dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites autorizados pela
lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um direito absoluto. Até a edição da
Lei n° 9.249/95, o ordenamento jurídico proibia esse tipo de dedução, conforme
constava do artigo 49 da Lei n° 4.506/64.
Se a empresa, por meio de seus sócios e no momento adequado, resolveu não deliberar
sobre o pagamento de juros sobre capital próprio ou, ao fazê-lo, determinou o
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

pagamento abaixo do limite permitido, renunciou à faculdade que lhe foi conferida.
Tudo em absoluta observância ao princípio da livre iniciativa e autonomia privada.
Porém, não pode agora pretender mudar tal decisão, sem qualquer justificativa ou prova
de que houve vício na manifestação de vontade dos acionistas.
Edmar Oliveira de Andrade Filho, analisando o tema, traz entendimento semelhante,
conforme consta do seguinte trecho de artigo publicado no site fiscosoft
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas
pelos acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou
crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o
pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras
sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas
renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e
considerando demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas são consideradas "ato jurídico perfeito", impõe-se a conclusão de
que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só
poderia ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de
erro, dolo ou simulação.”
A empresa, então, deve apenas cumprir as determinações constantes das assembleias,
onde houve a aprovação das demonstrações financeiras e ficou decidido sobre a
destinação a dar ao lucro apurado no período. Eventual modificação dependeria de
alteração no balanço e a prova de algum vício no tocante à manifestação de vontade.
Por fim, cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está proibida de
realizar o pagamento de JCP no montante que julgar adequado. Evidentemente que tal
decisão encontra-se no âmbito de sua autonomia privada. Porém, como bem consta do
voto condutor do acórdão paradigma do presente recurso, o efeito fiscal do pagamento
deve obedecer à legislação que trata do assunto. A recorrente não pode efetuar a
dedução dos valores sem observar os limites impostos pela lei tributária, muito menos
tentar se esquivar de tais limites, defendendo que o excesso decorre de faculdade não
exercida em anos anteriores.
Como visto, o encerramento do exercício social com a aprovação das demonstrações
financeiras em assembleia-geral ordinária é um ato jurídico perfeito, devendo ser
respeitada a vontade social expressa na ocasião. Se nas deliberações, não houve decisão
sobre o pagamento de JCP ou decidiu-se fazê-lo em valor inferior ao limite trazido pela
lei; o lucro, por sua vez, já teve sua destinação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado, pago ou
creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados pudessem ser
retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não impede que a empresa
decida remunerar o capital tomando por base o valor existente em anos anteriores, mas,
se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida com base nos critérios e limites previstos
em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito.
Pelas razões expostas, a manutenção do lançamento é medida que se impõe. (destaques
do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Cientificada em 12/07/2023 (e-fl. 409), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 25/07/2023 (e-fls. 409/4332) nas quais expõe razões para manutenção do acórdão recorrido,
nos seguintes termos:
a. Da necessária contextualização da controvérsia
A figura dos JCP, tal como conhecida atualmente, foi instituída pelo artigo 9o da Lei n.o
9.249/95, transcrito parcialmente a seguir:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
(...)
Com base na leitura do dispositivo acima transcrito, pode-se extrair, com clareza e
segurança, as condições para pagamento de JCP a sócios ou acionistas, sumarizadas a
seguir:
(i) Os JCP devem ser calculados mediante a aplicação da TJLP sobre as contas
do patrimônio líquido da sociedade;
(ii) Os JCP somente podem ser deduzidos para fins fiscais no momento de seu
pagamento ou crédito individualizado em favor dos sócios ou acionistas;
(iii) Somente podem ser pagos ou creditados JCP limitados a 50% dos lucros do
próprio exercício, antes de computada a respectiva dedução, ou a 50% dos lucros
acumulados e reservas de lucros, podendo ser utilizado o maior valor.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a Recorrida apurou os JCP sobre as contas
de patrimônio líquido dos anos-calendário de 2006 a 2010, chegando aos seguintes
valores:

Deste modo, o pagamento de JCP no valor de R$ 9.957.114,58 foi apurado com base na
seguinte metodologia:
(i) Em primeiro lugar, em atenção ao caput do artigo 9o da Lei n.o 9.249/95, a
Recorrida calculou o montante de JCP mediante a aplicação da TJLP sobre suas
contas de patrimônio líquido de 2006 a 2010; e
(ii) Em seguida, para verificar o limite de pagamento ou crédito, nos termos do
artigo 9o, §1o da mesma lei, a Recorrida verificou a existência de lucros correntes
ou acumulados em montante igual ou superior ao dobro do valor dos JCP
calculados em 2010.
A apuração dos JCP da Recorrida pode ser visualizada na planilha de fls. 52,
sumarizada a seguir:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Então, considerando que a Recorrida tinha lucros acumulados em 2010 em montante
superior a duas vezes o valor dos JCP (R$ 46.902.041,63), fica clara a presença das
duas condições de dedutibilidade e de pagamento previstos no artigo 9o da Lei 9.249/95.
Nesse cenário, a Recorrida deliberou o pagamento de JCP no valor de R$ 9.957.114,58
em benefício de suas sócias Aptargroup International LLC e Aptar Group Inc, conforme
Ata de Reunião das Sócias de 21 de dezembro de 2010 (fls. 54 e 55). Ainda, em
cumprimento às suas obrigações fiscais, a Recorrida efetuou o pagamento do Imposto
de Renda Retido na Fonte sobre os valores pagos a título de JCP (fls. 116).
Por fim, a Recorrida declarou o valor de R$ 9.957.114, 58 a título de despesa de JCP em
sua DIPJ/2011 (Ficha 06A, Linha 44, fls. 8).
Importante reforçar que as dd. autoridades fiscais jamais questionaram os referidos
valores. E mais, referidas autoridades expressamente reconheceram que o limite de
pagamento dos JCP em 2010 seria de R$ 23.451.020,82 (correspondente, repita-se, a
50% dos lucros acumulados no período).
Vale reiterar, ainda, que o valor da TJLP utilizada pelas dd. autoridades fiscais (6,0%)
para calcular os JCP que poderiam ser pagos somente com base nas contas de
patrimônio líquido de 2010 foi até mais favorável do que a TJLP utilizada pela
Recorrida (5,52%).
Esta breve introdução é necessária para que se verifique, desde já, que a Recorrida
cumpriu com todas as suas obrigações fiscais relacionadas à deliberação e ao pagamento
dos JCP, bem como para delimitar o objeto do presente processo administrativo, que
consiste tão somente na análise da dedutibilidade dos JCP, calculados mediante a
aplicação da TJLP sobre as contas de patrimônio líquido dos anos-calendário de 2006 a
2010 e deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-calendário de
2010, em estrita observância às regras da Lei n.o 9.249/95, sendo incontroversos,
portanto, os valores que constam na planilha de fls. 52.
b. Da possibilidade de apuração de JCP sobre contas de patrimônio líquido de
períodos anteriores
Conforme anteriormente mencionado, o argumento utilizado pelas dd. autoridades
fiscais para embasar seu recurso especial consiste na tentativa de demonstrar a
impossibilidade de dedução de JCP calculados sobre contas do patrimônio líquido de
anos anteriores.
Nesse cenário, a Recorrida passa a demonstrar os fundamentos pelos quais cada parcela
do argumento recursal trazido pela d. PGFN, com o devido respeito, é absolutamente
improcedente, sendo incontroversa a conclusão no sentido da possibilidade de registro
de JCP calculados sobre suas contas do patrimônio líquido de anos anteriores.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

b.1. Da inexistência de previsão legal expressa com a limitação de apuração de JCP
sobre contas de patrimônio líquido de períodos anteriores
O primeiro e mais importante argumento a ser analisado por esta C. Câmara Superior
consiste na absoluta inexistência de dispositivo legal veiculando qualquer limitação
quanto à possibilidade de efetuar a apuração de JCP calculado sobre contas de
patrimônio líquido de períodos anteriores.
Nesse sentido, o argumento recursal da d. PGFN está calçado nas seguintes premissas:
[...]
Como se vê, embora o recurso especial ora contrarrazoado se limite a combater uma
genérica "pretensão do contribuinte", é relevante destacar que essa "pretensão" foi
integral e fundamentadamente acolhida pela r. decisão recorrida.
No entanto, os fundamentos da r. decisão recorrida foram ignorados pelo apelo
fazendário, mas, de forma irretocável, já abordaram e rechaçaram seu principal
argumento recursal, in verbis:
[...]
A despeito de todo o esforço da d. PGFN no sentido de buscar uma interpretação da
legislação que proporcionasse embasamento para sua tese, fato é que os JCP são uma
forma de remuneração do capital criada pela legislação fiscal, sem qualquer restrição
quanto ao pagamento com base em períodos anteriores.
Com efeito, o artigo 9o da Lei n.o 9.249/95 limita-se a autorizar a dedução, para fins
fiscais, de juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo – TJLP.
Extrai-se do comando legal acima mencionado, portanto, que a legislação dá ao
contribuinte a faculdade de pagar ou creditar JCP a seus sócios sobre contas do
patrimônio líquido e determina que esse valor pode ser tratado como despesa dedutível
para fins fiscais no momento de seu pagamento ou crédito. Repita-se: não há qualquer
limitação temporal ao cômputo de juros apurados sobre contas de patrimônio
líquido de períodos anteriores em anos posteriores.
Mais adiante, o §1o do referido artigo 9o determina apenas que o efetivo pagamento ou
crédito dos JCP depende da existência de lucros correntes ou acumulados em valor igual
ou superior a duas vezes os juros a serem pagos. Nesse ponto, a legislação traz uma
limitação quantitativa para o pagamento dos JCP, mas, novamente, não faz qualquer
limitação ao pagamento relativo à aplicação da TJLP sobre as contas de patrimônio
líquido de períodos anteriores.
Mesmo as Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil ("RFB") n.o 11/96 e n.o
41/98, diferentemente do que afirma a d. PGFN, não trazem qualquer restrição à
adoção, como base para a determinação dos JCP, de contas de patrimônio líquido de
períodos anteriores.
Nesse sentido, vale notar que apenas em 2014, com a edição da Instrução Normativa n.o
1.515, a RFB incluiu em suas normas infralegais expressa menção à dedutibilidade
apenas dos JCP calculados sobre as contas de patrimônio líquido do mesmo ano da
dedução (artigo 28, §4o).
Isso, no entanto, só reforça o entendimento da Recorrida e da r. decisão recorrida, pois
as autoridades fiscais parecem ter tentado superar a falta de fundamento legal para seu
entendimento, mediante a edição de Instrução Normativa, que obviamente não é o meio
hábil para tanto, persistindo a inexistência de limitação ao pagamento de JCP sobre
contas de patrimônio líquido de anos anteriores na lei tributária.
Dessa forma, com base no princípio da legalidade, conclui-se que, diante da inexistência
de disposição legal expressa proibindo o cálculo de JCP sobre contas de patrimônio
líquido de períodos anteriores, o procedimento adotado pela Recorrida para o cálculo
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

dos referidos juros deve ser aceito no presente caso, inclusive para fins de dedução do
lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2010, com a consequente
manutenção da r. decisão a quo.
b.2. Da inexistência de ofensa ao regime de competência
Como consequência do argumento de que a Recorrida não poderia deliberar o
pagamento de JCP sobre contas de patrimônio líquido relativas a períodos anteriores ao
da deliberação, a d. PGFN alega que o procedimento adotado pela Recorrida consistiria
ofensa ao regime de competência. Veja-se:
[...]
Ocorre que, uma vez mais, a d. PGFN, com o devido respeito, se limita a reiterar os
argumentos do lançamento fiscal em sede de recurso especial, sem enfrentar
diretamente as razões postas pela r. decisão recorrida, as quais desconstituem
diretamente suas pretensões recursais. Confira-se:
[...]
Cumpre à Recorrida, portanto, no mesmo sentido da r. decisão a quo, demonstrar que
não houve qualquer inobservância ao regime de competência, uma vez que as despesas
de JCP foram deduzidas no ano-calendário em que foram efetivamente incorridas.
O artigo 251 do Regulamento do Imposto de Renda determina que as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração do lucro real devem manter sua escrituração com base nas leis
comerciais e fiscais, dentre as quais se destacam os artigos 177 e 187 da Lei n.o
6.404/76, que dispõem de forma geral sobre a escrituração das sociedades:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
Art. 187. (omissis)
(...)
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
(Destaques da Recorrida)
A análise desses dispositivos legais revela, claramente, que, de acordo com o regime de
competência, devem ser escrituradas as despesas pagas ou incorridas, referentes ao
período de apuração. Especificamente para o caso concreto, deve-se, em primeiro lugar,
determinar em que momento a despesa de JCP é efetivamente incorrida pelas
sociedades, para, então, verificar-se a observância ao regime de competência.
Pois bem: é sabido que os JCP são uma forma de remuneração do investimento
realizado por sócios ou acionistas. Esses juros foram criados como uma alternativa ou
complementação ao pagamento de dividendos e, até por sua natureza, são uma
faculdade das sociedades e não em uma obrigação.
Nesse cenário, como mencionado acima, cabe às sociedades e aos seus sócios e
acionistas, analisando sua situação financeira e a conjuntura econômica, decidir se,
quando e quanto irão pagar a título de JCP, desde que observadas as condições previstas
na legislação.
Então, os JCP somente passam a existir a partir do momento em que os sócios ou
acionistas definem sua aprovação e seu pagamento. Antes disso, não há que se falar em
JCP, mas, sim, em resultados positivos que podem ser aplicados indistintamente na
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

manutenção e desenvolvimento da sociedade ou pagos aos sócios como remuneração de
seu investimento.
Dessa forma, diferentemente do sentido em que argumenta a d. PGFN, fica claro que o
período de competência dos JCP não pode ser outro se não aquele em que é definido o
seu pagamento, momento no qual é gerada uma obrigação para a sociedade e um direito
creditório aos sócios e acionistas.
A base adotada para o cálculo dos JCP – ou seja, a aplicação da TJLP sobre as contas de
patrimônio líquido – consiste em elemento quantitativo dos juros, mas o momento de
sua verificação não tem qualquer relevância para a determinação do período de
competência dos JCP.
Aliás, admitir que o período de competência dos JCP seria o período de apuração das
contas de patrimônio líquido independentemente da deliberação dos acionistas sobre o
pagamento desses juros resultaria absurda situação de se considerar uma despesa - que
talvez nunca seja materializada - como despesa incorrida. Verdadeiro absurdo!
Em vista do exposto, fica claro que o procedimento adotado pela Recorrida de computar
como despesa, no ano-calendário de 2010, os JCP deliberados na ata de 21 de dezembro
de 2010 observou fielmente o regime de competência, independentemente de os
referidos juros terem sido calculados sobre as contas de patrimônio líquido de 2006 a
2010.
Ou seja, ao contrário do que foi consignado no recurso especial interposto pela d.
PGFN, a Recorrida observou integralmente as Instruções Normativas n.o 11/96 e n.o
41/982, que determinam a observância do regime de competência no cômputo dos JCP
para fins fiscais.
Dessa forma, também não encontra amparo na legislação e no sistema tributário
brasileiro a alegação de que a Recorrida teria ferido o regime de competência ao
registrar os JCP no ano-calendário de 2010, sendo essa mais uma razão pela qual o
recurso especial interposto pela d. PGFN não merece provimento.
b.3. Dos JCP como forma de antecipação da remuneração do capital
Conforme anteriormente mencionado, os JCP foram instituídos na legislação brasileira
pela Lei n.o 9.249/95. A partir desse momento, as sociedades passaram a ter mais
flexibilidade para remunerar seus sócios ou acionistas, com a possibilidade de
antecipação do pagamento de dividendos, através do pagamento dos JCP, conforme
previsto no caput do artigo 9o da Lei 9.249/95.
Dessa forma, os JCP possuem a mesma natureza jurídica da distribuição de dividendos,
ambos representando formas de remuneração do capital ao acionista. A natureza jurídica
de dividendos que possuem os JCP, é confirmada pelo parágrafo 7o, do artigo 9o da Lei
n.o 9.249/95, que admite sua imputação ao valor dos dividendos previstos no artigo 202
da Lei n.o 6.404/76, conforme abaixo transcrito:
§ 7o do art. 9o da Lei 9.249/95 - O valor dos juros pagos ou creditados pela
pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser
imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.

2 IN SRF n.° 11/96
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser deduzidos os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
IN SRF n.° 41/98
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros creditados ou pagos deve ser escriturado como
receita, observado o regime de competência dos exercícios.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

A ressalva sem prejuízo do disposto no § 2o se faz necessária em função dos JCP
sofrerem a incidência do imposto de renda na fonte sob alíquota de 15%, podendo ser
compensada na apuração do lucro líquido pelo acionista, enquanto os dividendos não
sofrem tal retenção, por já terem sido tributados na apuração do lucro líquido da
sociedade.
Já o artigo 202 da Lei n.o 6.404/76 faz referência aos dividendos obrigatórios, que a
sociedade tem a autonomia em definir quando distribuir, de modo a não comprometer
sua situação financeira, não havendo qualquer vedação legal expressa que estabeleça um
limite temporal para esta distribuição.
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes
valores:
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado,
desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art.
197);
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se
não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão
ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.
(...)
§ 4o O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social
em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral ordinária
ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O conselho
fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na
companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores
Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia-geral,
exposição justificativa da informação transmitida à assembleia.
§ 5o Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4o serão
registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em
exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o
permitir a situação financeira da companhia.
(Destaques da Recorrida)
A leitura deste dispositivo legal da Lei n.o 6.404/76 revela claramente a preocupação do
legislador de retirar parte da discricionariedade da sociedade no pagamento de
dividendos, garantindo o pagamento de um mínimo a todos os acionistas, o que protege
os direitos dos acionistas minoritários, que teriam pouco poder na deliberação sobre o
pagamento dos dividendos.
Não obstante, mesmo sendo o dividendo obrigatório uma proteção legal aos acionistas,
a legislação traz clara exceção à obrigatoriedade de seu pagamento em situações nas
quais a situação financeira da sociedade não permitir tal tipo de dispêndio (vide o
parágrafo 4o acima transcrito).
A respeito das razões para a existência dessa exceção, vale mencionar as lições de Luiz
Carlos Piva3:

3 PIVA, Luiz Carlos, Direito das Companhias- Volume II, Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira,
Forense, 2009, págs. 1718 e 1719.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

4. Pagamento incompatível com a situação financeira da companhia
(...)
A regra ajusta-se à ordem de prioridade que a Lei estabelece para os diversos
interesses que protege, a saber:
a. o princípio de que o interesse da companhia tem prioridade sobre o de cada
acionista é fundamental em todo o sistema da Lei e informa as diversas normas
legais que impõem a administradores e acionistas o dever de agirem no interesse
da companhia, respeitando os direitos dos credores e tendo em conta a função
social e o interesse nacional, dos empregados, da empresa e da comunidade em
que atua;
b. o dividendo obrigatório protege o acionista minoritário contra a
discricionariedade da maioria, mas as regras do artigo 202 deixam claro que o
direito ao dividendo está subordinado ao interesse prioritário da estabilidade
financeira da companhia;
Ou seja, se o pagamento do dividendo obrigatório é prejudicial à saúde financeira da
sociedade, deve-se dar prioridade aos interesses da sociedade sobre os interesses
dos acionistas, retendo-se os dividendos obrigatórios.
Esses valores retidos são destinados para uma reserva especial que, nos exercícios
subsequentes, poderá ser utilizada para absorção de prejuízos da sociedade. Caso isso
não ocorra e a situação financeira da sociedade melhore, os valores retidos relativos aos
anos anteriores devem ser pagos aos acionistas.
A lógica é clara: a sociedade pode deixar de pagar os dividendos para não prejudicar sua
situação financeira, mas o recebimento desses valores não deixa de ser um direito ao
acionista, que pode vir a recebê-los em caso de melhora da situação financeira da
sociedade.
E essa lógica é obviamente aplicável não só a dividendos, mas também aos JCP e a
todas as eventuais formas de remuneração de capital.
Assim, se a sociedade deixa de pagar JCP em um determinado período, em virtude de
opção negocial discutida pelos sócios, esse não deixa de ser um direito dos acionistas,
que podem vir a receber tais juros, caso a situação financeira da sociedade permita.
Isso – somado aos fatos de o não pagamento dos JCP não representar renúncia a esse
direito e de não haver limite temporal para o pagamento de JCP – leva à necessária
conclusão de que os JCP, tendo a mesma natureza jurídica dos dividendos de
remuneração de capital, podem ser pagos com relação aos saldos das contas do
patrimônio líquido acumulados em exercícios anteriores.
E mais, a determinação da natureza jurídica do pagamento, bem como seu tratamento
fiscal e reflexos societários, devem observar a data da efetiva deliberação e
pagamento dos JCP, pois somente nesse momento pode-se afirmar sua existência,
valor e condições, assim como aferir o atendimento aos limites previstos na
legislação.
Resta demonstrado, portanto, que não pode ser admitido o argumento recursal
fazendário de que, se a Recorrida, por meio de seus sócios e no momento adequado,
resolveu não deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio ou, ao fazê-lo,
determinou o pagamento abaixo do limite permitido, renunciou à faculdade que lhe foi
conferida.
Mais uma vez, vale destacar trecho da r. decisão recorrida que contrapõe o argumento
da d. PGFN:
18. Vale dizer, sob a ótica do regime de competência, o fato jurídico que faz
surgir o direito à percepção dos JCP e a correspondente obrigação do seu
pagamento é o ato societário que assim delibera, e não a mera a obtenção do
lucro.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Por mais essas razões, é evidente a improcedência do recurso especial interposto pela d.
PGFN, sendo, consequentemente, imperiosa a manutenção da r. decisão recorrida.
b.4. Da atual jurisprudência do e. STJ sobre o tema
Por fim, a Recorrida destaca estar consolidado no e. STJ entendimento, reconhecido por
ambas as Turmas da 1a Seção do Tribunal, no sentido de que os JCP podem ser
calculados mediante a aplicação da TJLP sobre contas de patrimônio líquido de
períodos anteriores para fins de apuração e dedução do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, em estrita observância às regras da Lei n.o 9.249/95.
Nesse sentido, a Recorrida destaca o recente julgado da 1a Turma do e. STJ, em que, por
sua vez, é citada a já consolidada jurisprudência da 2a Turma do Tribunal. Confira-se:
A matéria objeto do presente recurso especial já foi analisada pela Primeira
Turma deste Superior Tribunal de Justiça. Entendeu-se, então, que é lícita, a
partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital próprio
mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o lucro da
pessoas jurídica.
Confira-se a ementa do aludido precedente:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL A PARTIR DO ANO
CALENDÁRIO DE 1997. PRECEDENTES.
1. A decisão singular que negou provimento ao agravo em recurso especial
encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar provimento ao recurso quando
houver jurisprudência dominante acerca do tema.
2. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de
que a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da
base de cálculo da CSLL só passou a vigorar a partir do ano-calendário 1997,
exercício 1998, não alcançando os fatos geradores ocorridos no ano-calendário
1996. Nesse sentido: AgInt no AREsp 962.344/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 10/10/2018; AgInt no AREsp 962.614/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/06/2018; AgInt no AREsp
913.331/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2016 e
REsp 1.090.336/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 05/08/2013.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.359.504/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.).
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos
anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de
competência.
II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos,
não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto
ao da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a
promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em
que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíqua, a época em
que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1.086.752/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 11/03/2009).
É caso, portanto, de aplicação da Súmula 83 do STJ.
(...)
(STJ. 1a Turma. REsp n.o 1971537-SP. Rel. Min. Gurgel Faria, julgado em 14 de
novembro de 2022, com proclamação final de julgamento em 20 de junho de
2023. Destaques da Recorrida)
Como se vê, o entendimento pacificado pelo e. STJ, inclusive com a aplicação da
Súmula 83 pela sua 1a Turma, segundo a qual Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida, está absolutamente alinhado com o entendimento manifestado pela r. decisão
recorrida, sendo, portanto, de rigor a sua manutenção por esta C. Câmara Superior.
c. Subsidiariamente - Do retorno dos autos à instância a quo
Por fim, na hipótese de ser reformado o entendimento da r. decisão recorrida, o que se
admite tão somente a título de argumentação, a Recorrida destaca a necessidade de
retorno dos autos à instância a quo para análise do fundamento de seu recurso
voluntário acerca da impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e de
multa isolada.
III. DO PEDIDO
Diante do acima exposto, requer-se que o recurso especial interposto pela d. PGFN não
seja provido, mantendo-se incólume o r. acórdão proferido pela ilustre 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que concluiu pela dedutibilidade do pagamento de JCP deliberados
pela Recorrida no ano-calendário de 2010, calculados mediante a aplicação da TJLP
sobre as contas de patrimônio líquido dos anos-calendário de 2006 a 2010.
Por fim, e somente no hipotético cenário de o recurso especial ser conhecido e provido,
requer-se que os autos sejam remetidos à segunda instância para que todos os demais
argumentos que restaram prejudicados sejam devidamente apreciados.
Termos em que pede deferimento.
Requer, assim, que o recurso fazendário não seja provido e subsidiariamente
requer o retorno dos autos à segunda instância para que todos os demais argumentos que
restaram prejudicados sejam devidamente apreciados.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte não contesta a admissibilidade do recurso fazendário e os
paradigmas aqui admitidos – no 9101-002.690 e 9101-002.694 – foram proferidos no período
referido no início do voto de mérito, no qual este Colegiado, por voto de qualidade,
reiteradamente se manifestou contrariamente à dedutibilidade de juros sobre o capital próprio
calculados sobre o patrimônio líquido de períodos anteriores. Neste sentido, o recurso especial da
PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui
adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Este Colegiado vinha se manifestando, de forma consistente, contra a tese
defendida pela Contribuinte em todas as reuniões de julgamento nas quais apreciou dissídio
semelhante ao aqui demonstrado, como se vê nas ementas a seguir transcritas:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2009, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados e que estariam correlacionadas às receitas e aos
resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Isso não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado e que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano
já devidamente encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas
do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-002.778 –
Sessão de 6 de abril de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.797, Sessão de 9 de maio de 2017).
..................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. (Acórdão no 9101-003.064 - Sessão de 13 de setembro
de 2017).
................................
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-003.161 – Sessão de 3 de outubro de 2017).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-
003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216 - Sessão de 8 de novembro de
2017).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem violação
ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.429 - Sessão de 6 de fevereiro de
2018).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem violação
ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.535 - Sessão de 4 de abril de 2018).
................................
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-
003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570 - Sessão de 8 de maio de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2006 despesas de juros nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2009 e 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2008, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.684 – Sessão de 7 de agosto de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos anteriores, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2008 despesas de juros no ano de 2004, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daquele ano já devidamente encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte
toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho
de 2019)
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.396 - Sessão de 11 de
setembro de 2019).
Somente com a alteração promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, os
resultados passaram a ser favoráveis ao entendimento defendido pela Contribuinte, como se vê a
partir do Acórdão no 9101-005.757, proferido no processo administrativo no 16327.001202/2009-
72, citado no voto condutor do acórdão recorrido. Esta Conselheira, porém, manteve a mesma
orientação desde antes adotada, em face de pretensão de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio no período de sua deliberação, em linha com o exposto no voto do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo, que orienta a maior parte dos julgados deste Colegiado, inclusive o paradigma
no 9101-002.694, a seguir transcrito a partir do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art. 9o,
caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos
de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital Próprio:
a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e b) a segunda é que são
JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de remuneração do
capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da entidade. Assim, para estar
de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs somente podem ser entendidos como
elementos que não venham a se integrar ao patrimônio da sociedade (consistindo numa
rubrica redutora do mesmo), ou seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros
acumulados, das reservas de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos sócios
como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade; o que
implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado do exercício
da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se admitindo que sejam
incorridos apenas no momento em que sejam decididas as destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como prever o
enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que diz a Resolução
no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sobre o princípio
da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
CAPÍTULO
II
-
DA
CONCEITUAÇÃO,
DA
AMPLITUDE
E
DA
ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos como
de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, além da evidente e contundente conseqüência: "o patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição". Assim, para que esse PFC seja observado, é de rigor que o incorrimento
dos JCPs não se dê na integração do patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre
Capital Próprio, inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o conteúdo e
abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando interpretação à
Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o princípio da entidade foi
melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio
de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física,
ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais
como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a
mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes
quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da
própria Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes
suscite interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial
no cerne do Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a
única forma de caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo
Patrimônio, válida perante terceiros.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os
demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-
se a um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece,
pois, de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade
possam constituir novas Entidades, ou “microentidades”, precisamente por que
sempre lhes faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que
poderá surgir nova Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do
patrimônio de uma Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente
até criada naquele momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio
autônomo, pertencente a outra Entidade. Na contabilidade aplicada,
especialmente nas áreas de custos e de orçamento, trabalha-se, muitas vezes,
com controles divisionais, que podem ser extraordinariamente úteis, porém não
significam a criação de novas Entidades, precisamente pela ausência de
autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne deste está na
autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à garantia jurídica da
propriedade, como "única forma de caracterização do direito ao exercício de poder
sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente (fora
das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da sociedade,
que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de forma a
respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo resultado da sociedade
no momento do reconhecimento da despesa do exercício, e não serem incorridos a partir
do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para formação4 do
lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de acordo com o fato dos
Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros tipo de juros sempre são
despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros sobre o
capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil. O crédito ou
pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto, exige o seu prévio
provisionamento, de modo a reduzir o lucro do período. Se desta forma não se
procede, o resultado do período, majorado pela ausência daquela dedução,
passa a ter o status de lucro a ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no
6.404/76. Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração
dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de

4 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

lucros e lucros acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação
futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores
integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos
sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da
destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei no
6.404/76. Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros,
a deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento
individualizado, não é suficiente para constituir, neste segundo momento,
despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência disso, o
que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que, para aqueles
que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas, despesas
financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou financiamento
de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja, há de haver
"empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre os
Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa realiza
suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela transferido/disponibilizado;
o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa "dívida" desta para com os sócios
(por isso, aliás, o PL figura na coluna do passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do capital
"emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas em lei e não em
um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP
definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à disposição
da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo legal
acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou seja,
proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência, que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como despesas, há
que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a essas despesas.
Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato, não há nenhum tipo de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim sendo, frente a esse vazio
normativo da legislação comercial, concluo que as despesas de JCP entram nas regras
gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o resultado do
exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as receitas e as despesas, as
contas contábeis onde são registradas são zeradas ao final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos
para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa
de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influencia de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um mesmo
exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos
e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas,
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
(Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício, necessita de
autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o do art. 187 da Lei
das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e, conforme o
art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo duração de um ano),
sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos casos especiais relacionado no
parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I
Exercício Social
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os próprios
conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o que se infere
da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória o
regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la em nota
e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na ausência
de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma exceção
própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão submetidas a esse
regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que preveja
especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime de
competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual seja,
o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode, portanto,
construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição bem
precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas,
é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis). A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no reconhecimento das despesas no
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

momento em que incorridas, não estando relacionado (sendo o reconhecimento
independente) com recebimentos ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI5, em seu Manual6:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS
E COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada;
os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em
determinado período e que não puderam ser associados à receita do período
nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesa do
período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante
dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às
receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas
incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a partir
do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento que
superar o montante necessário para manter o setor em funcionamento,
independentemente do número de projetos em execução. (Esses últimos gastos
incluem os salários fixos dos pesquisadores e as depreciações dos equipamentos
permanentes.) Todo o gasto incremental necessário para determinado projeto
poderá ser ativado e, quando o projeto iniciar a geração de receitas, amortizado
contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do
projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão
ser considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto
deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do confronto
direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores no
reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição
de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou
construção somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional.

5 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
6 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio;
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a
ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As
demais despesas financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram
incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de confronto
não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras devem ser
apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de despesas pré-
operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações extremamente especiais (como
as mencionadas na lição, entre as quais não se enquadra o presente processo), autoriza-
se a quebra da consideração da despesa do período através do confronto direto com a
receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que
formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010, da
lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo Conselheiro
citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa
jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das receitas
(geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo exercício; que, em
sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois, três, quatro ou
cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que formam
o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio foi
empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro) daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não consegue
atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do principal fator que
este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o pagamento); depois
porque a data de assembleia não representa duração de utilização, pela sociedade, do
capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por fim, esta data não é tempo de
geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento (seja
o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da assembleia que delibere
sobre pagamento, seja na data da decisão da administração no silêncio destes). Nada
mais contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente
irrelevante para o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a empresa faz usufruto
desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesas num exercício se opera quando
há correlação com as receitas de igual exercício; é elementar ver que a data de AG que
delibere sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do
incorrimento das despesas de JCPs.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital disponibilizado
naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse DEVER
da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o regime de
competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do incorrimento
das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender o método das
partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de JCPs
incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o art. 9o
da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM
EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser incorridas em
exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à legislação societária,
o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a manutenção do capital
dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não tenha deliberado sobre isso no
momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao regime de
competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando incorridas
(ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e independem do
pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa durante
o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em exercício
diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve disponibilizado, então
essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício anterior, mas sim ao
capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante desrespeito à regra do
confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do art. 175
da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer incorrer despesa
de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância do regime de
competência, também não há direito de postergação de despesa para exercícios
seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu incorrimento
não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação do art. 186, §1o, da
Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
...
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também não
foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum7 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste direito
da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que deixaram de ser
incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art. 177 (regime de
competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no art. 187, III e IV e §1ob,
todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária,
observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas do
exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que acabam por
reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido tão restritiva no
seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração do lucro líquido do
exercício, com a conseqüente destinação dos lucros, impactando todos os exercícios
futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era sócio na
época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse sempre a
mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-calendário de
2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se harmonizar
com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro real das
despesas incorridas8 e pagas, não concedeu esse tratamento para despesas pagas e não
incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser incorridas no exercício
anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior; mas, nesse exercício, não são
despesas, nem conservam a capacidade de serem incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como fundamento
para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do lucro líquido do
exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a legislação societária, não
há qualquer restrição de quantidade, daí porque o capital pode ser disponibilizado para a
empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo.
As despesas de JCP do exercício devem observar conjuntamente os limites do caput e

7 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
8 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

do §1o do art. 9o da Lei no 9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas,
em obediência ao art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e devidamente escriturada (no
passivo) e constituída a corresponde obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida surge
em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de vista fiscal, o
que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros pagos ou
creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode limitar esse
artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas no exercício e pagas
no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser entendidos como "despesa de
juros" e "obrigações/dívidas9 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja pagamento das
despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da dívida de pagar JCPs
que tiveram suas despesas incorridas em exercícios anteriores. Esse segunda hipótese
não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há, propriamente,
restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP sejam pagos, é
necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-se-ia pagando outra
coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou na autuação em
julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou existir
obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação esta
constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores não terem
sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos valores
pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores, também o
montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do caput e o do §1o) do
art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim entendido
o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies), então este limite deve
ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados) entre o total das despesas
pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos para quitar as dívidas de pagar
JCPs de exercício anteriores, estando o excesso submetido ao art. 6o, §2o, "a", do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas pela
falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs, resultando
em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186, §1o, da Lei das
S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital Próprio
(pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já que essas
somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a perspectiva de
que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por perda

9 Ou juros a pagar.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação de não exercê-
lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de requisito
para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim material: não existiam
JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de juros (seja por ausência de
despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja por ausência de conversão da
obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente constituição da
obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de pagamento ou crédito, o
enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do lucro real. O que foi pago não
corresponde à satisfação (por meio de pagamento ou crédito) de obrigações com
despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo aos
requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir que estou
renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a capacidade de renunciá-
lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito algum, pois de que adianta
renunciar a algo que não obteria ainda que não houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da decadência,
esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim, renúncia/perda de
prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou ainda, do direito de deduzir
do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e também da
decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que não há direito dos
sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há obrigação da sociedade,
quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como intenção de
receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de remunerar os sócios através
de JCP; o mero fato da permanência do capital dos sócios na empresa não pode, na
ausência de ficções legais (a exemplo de presunção) ou de manifestação de vontade, ser
juridicamente associado a uma forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios subseqüentes
despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve renuncia, já que não
houve manifestação de vontade em não fazer, e nem decadência, já que não há prazo
que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar se as
prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não haver
aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o, "b", da
Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de competência
(ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se encaixou na vedação das
possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a situação é de não cumprimento de
obrigação: ao não fazer da forma correta, surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito de
deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita essa
dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime de
competência simplesmente não permite10 a dedução do lucro líquido de despesas
incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda mais quando não
há autorização para fazer incorrer a despesa.

10 Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas de
JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos institutos
jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se aplicam
aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita ou de uma
despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos efetivamente
ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no sentido
de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com antecipação de imposto,
sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao menos caberia recompor o
resultado do ano-calendário ao qual deveria corresponder as despesas (no caso, ano-
calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os pressupostos para
sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o que, como visto, não ocorreu.
Se a despesa nem chegou a existir no passado, não há como defender que o que está
ocorrendo é apenas o seu cômputo em período de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente encerrado, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a deliberação
decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de JCP, na parte que
excede ao limite legal .
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os valores a
eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações anteriores
de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos anteriores, resta
apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de pagamento a título de
JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade para com os sócios, distribuição
de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na glosa da
despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original)
Esta Conselheira, inclusive, acompanhou o voto vencido do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no citado precedente no 9101-005.757, nos seguintes termos:
Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro real, no
ano-calendário de 2007, valores das despesas de juros sobre o capital próprio de 1999,
2000 e 2003, que não teriam sido pagas ou creditadas nos anos correspondentes; bem
como despesa de juros sobre o capital próprio do respectivo ano de 2007.
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e está longe
de ser pacificada.
De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de dedutibilidade dos
juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação para seu pagamento ou
crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o capital tomando por base o valor
existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites previstos
em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a
distribuição acumulada de JCP, desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

distribuição, levando em consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em
que se deliberou sua distribuição.
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de agosto
de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de setembro de 2012
(decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de dezembro de 2012 (por maioria
de votos). Transcreve-se a seguir, ementa do Acórdão no 1801-001.128/2012.
DESPESAS
DE
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE DE ANOS PASSADOS. POSSIBILIDADE. No
caso dos juros sobre capital próprio a pessoa jurídica se torna devedora e
o sócio ou acionista pode exigir o pagamento do valor respectivo apenas
após a deliberação da sociedade decidindo efetuar o pagamento, fixando
os montantes respectivos e determinado o momento em que tal
pagamento ocorrerá. Assim, o período de competência no qual o
montante dos juros deve ser registrado como despesa financeira da
sociedade, é aquele em que há a deliberação determinando o pagamento
dos juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser uma
faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no momento em que
melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão devem ser ditados pela
norma tributária de regência, que lhe impõe limites objetivos. Não atendidos tais
limites, correta a glosa das despesas de juros sobre o capital próprio de períodos
anteriores.
Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14 de
março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de dezembro de
2012 (por voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de setembro de 2013 (por
voto de qualidade) e o no 9101-002.778, sessão de 06/04/2017 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118 (2012), representativo dessa linha
de pensamento:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita
à esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela
remuneração, apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver,
contudo, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela norma
tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em
razão das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime
de competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo
as exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única
e exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a
norma tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência
surge no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada
incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital
próprio, diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa
de direito antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não
decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e
limites para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa
com os juros é apropriada no resultado;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito,
almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
...
Amparado por tais fundamentos, o Colegiado considerou absolutamente
correta a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente
a inobservância por parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na
apropriação da despesa com juros sobre o capital próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento e/ou
crédito aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as condições
de dedutibilidade impostas pela lei.
Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir transcrito,
que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse reproduzido
pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como fundamento legal do
lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade, que autoriza o contribuinte a
deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em determinado ano-calendário,
despesas de JCP incidentes sobre o Patrimônio Líquido - PL do ano, consoante limites e
condições que fixa. Até a edição dessa lei, tal tipo de dedução era expressamente
proibido pelo artigo 49 da Lei no 4.506/64, também a seguir transcrito, que não admitia
como despesas operacionais os valores creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de
juros sobre o capital social.
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de Juros de Longo
Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (grifos nossos)
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros
sobre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, tanto nos ano-
calendário de 1999, 2000 e 2003, como no de 2007, a faculdade de deduzir despesas
com JCP na apuração do lucro real do respectivo ano. Verifica-se, contudo, que não
exerceu a referida faculdade, acumulando tais valores e procedendo à sua dedução em
período posterior, qual seja, o ano-calendário de 2007, quando deliberado o pagamento
dos JCP, o que veio dar causa à glosa efetuada.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em questão, deve
ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a apuração de tributos é
regida pelo princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP 168379/PR,
cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do sistema de
compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ corresponde um
fato gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se infere que, para
aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de valores pertinentes a um
período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95
não violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só
ocorre após o transcurso do período de apuração que coincide com o término
do exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que :
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos
06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no
plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores
e respectivas bases de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo
do imposto de renda do período em apuração.
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão
recorrido (fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho :
[...]
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é relativo a
determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa jurídica não
pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de transferir para
períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal prejuízo, com
o propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros. Ou
seja, a possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser
concedida pelo legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou
ofensa ao princípio da capacidade contributiva, esta não comportando aferição
caso a caso e nem se relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é trimestral,
sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme
disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada
período de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro qualquer,
possuindo fato gerador e bases de cálculo próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não podem se
compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos anteriores, a
não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável - lucro real - é aquele
apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido apurado sob o regime de
competência, com as adições e exclusões autorizadas em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da pessoa
jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do estipulado no
artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser registradas, na
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas no ano -, é a tradução,
no plano contábil, do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e sua
independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota
e ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP incidentes
sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não pode ter validade para
fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas em anos
anteriores, 1999, 2000 e 2003, não no período em que foi realizada suas dedução
(2007). A observância do regime de competência implica o reconhecimento, como
despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros incorridos no ano de sua
contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta circunstância,
para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao contrário do
pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se restrinjam aos juros
incidentes sobre o patrimônio líquido do ano, e não incluam juros incidentes sobre
patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se, assim, o regime de competência e
o princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do RIR/99,
aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não necessitam
explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de fato, a IN SRF
11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância do regime de
competência para tais deduções, expressou apenas o que já estava implícito no artigo 9o,
da Lei 9.249/95 como condição para a dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é
repetida, ainda, no artigo 4o, da IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de
faculdade que somente pode ser exercida no ano-calendário de competência, quando se
apuram os valores passíveis de serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles
incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio

Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos
juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
[...] (grifos nosso)

IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados
ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência
dos exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/95 e do artigo
29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para caracterizar a
observância do regime de competência, que as despesas de JCP sejam reconhecidas no
mesmo período da deliberação social que determina o pagamento ou creditamento,
consoante defende o autuado. Isso porque falta a condição necessária para legitimar a
dedução, a saber: o pagamento ou crédito contabilmente reconhecido deve se referir
exclusivamente aos juros incidentes sobre o PL do mesmo exercício para o qual se
apura o lucro real em que se fará a dedução, por serem o que se pode conceber como
juros incorridos no período, conforme anteriormente explanado. Não podem se referir a
juros incidentes sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em
períodos anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho11:
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação
do Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria apresentou-lhes
uma opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege a dedutibilidade, para
fins de IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o capital próprio calculado
sobre a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em anos anteriores ao do
efetivo pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento não
implica violação do regime de competência porquanto esse tipo de despesa deve
ser considerada incorrida no período-base em que houver a deliberação do órgão
competente sobre o pagamento: b) não existe norma legal alguma que impeça o
pagamento dos juros e a sua conseqüente dedutibilidade, que tome como base de
referência a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em períodos
anteriores ao do efetivo pagamento.
Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre a
movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se quer,
na verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que não foram
contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende é ‘recuperar’
a dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer razão, não foi
suportado pela empresa em anos anteriores.

11
Disponível
em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::
expressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o
%20do%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan 2016.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos
argumentos acima apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da adoção do
procedimento recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá deduzir,
para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou crédito dos
juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade, para fins
do IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que no art. 29
dispõe:
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução
para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução
desses juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da
dedução da provisão para o imposto de renda.’
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos juros
sobre o capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é
possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital
próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere da forma como
melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada
em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um
feixe de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nesta esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da
autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento
jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa
passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à observância
de limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite diz respeito à
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

taxa de juros aceita como dedutível e um outro que diz respeito montante
máximo do encargo que pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua
dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É que será
analisado a seguir.
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de
competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade (legalidade) desse
preceito, posto que a Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96 não impõem tal
exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do §
2o do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do
exercício (para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da
legislação comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância do
regime de competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia
será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Trata-se de critério
objetivo e obrigatório de ‘imputação temporal dos fatos tributários’, para adotar a
expressão de Alberto Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em ‘cash basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17
do Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de
‘despesa incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76. Assim,
devem ser consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma
contraprestação de serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente
caracterizadas e quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição
para que uma despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de bens
ou direitos em beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida de
que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de
competência para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são
aquelas explicitadas na própria lei.
O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi
revogado pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora posteriores ao
Decreto-lei no 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressa ou tacitamente
aquele diploma normativo. De fato, não há que se cogitar da aplicação do
disposto no § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual
a lei posterior revoga a anterior ‘quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior’. As Leis nos 9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido
diversas modificações na legislação até então vigente, não regularam
inteiramente a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. As leis,
neste caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis no
9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a
eventual inobservância do regime de competência não traria maiores
conseqüências porque a observância - e a eventual inobservância - desse regime
não é fator preponderante para fins de aferição da dedutibilidade.(2)
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas nuanças
do problema submetido à nossa apreciação e não a mais importante, como será
visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente ligado à
idéia de um período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação
patrimonial pertence e deve ser refletida e considerada do ponto de vista contábil
e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o
capital, no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou do
crédito é a existência de uma deliberação nesse sentido e que não imponha
condição suspensiva para o aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente
obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os
titulares do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do
que ocorre com os lucros e dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de
WALDIRIO BULGARELLI(3) , um direito abstrato e perspectivo, que só se
torna efetivo (exigível) após a deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o
consagrado autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina
discute e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo concretiza-
se e torna-se efetivo após a deliberação da assembléia geral, de distribuí-los, é
chamado, então, crédito dividendual; portanto, existe potencialmente como
direito a participar dos lucros, e torna-se factível quando haja tais lucros e
quando se decida a sua distribuição’. (Manual das sociedades anônimas).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem
como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o
capital que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito
de juros sobre o capital é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida
pelos próprios sócios, razão pela qual eles não decorrem de um direito subjetivo
inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital
é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os
critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

dúvida que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar
de dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas
deliberem o pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido
de outro exercício já encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido
para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que
a decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos
desde então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao
beneficiário um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver
convalidação de ato anterior produzido por erro ou com defeito jurídico de
qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico não existe relação jurídica válida, isto
é, não há o direito subjetivo do beneficiário e, em contrapartida, não há
obrigação para a sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e considerando
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas são
consideradas ‘ato jurídico perfeito’, impõe-se a conclusão de que elas só podem
ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só
poderia ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de
erro, dolo ou simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o
do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado ‘juro sobre o
capital social’ se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de
competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação
de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se
cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos
juros sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de
seu pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse
período que o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua
dedutibilidade para fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes
neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado,
pago ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados
pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não
impede que a empresa decida remunerar o capital tomando por base o valor
existente em anos anteriores, mas, se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida
com base nos critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para
efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p.
104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos fiscais
em face da limitação do montante que pode ser compensado em cada período-
base, segundo a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São Paulo
: Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros.
Estudos e pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo: RT, 1989, p.
173, e VIVANTE, Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2. Trad. Ricardo E.
de Hinojosa. 1. ed. Madri: Reus, 1932, p. 335.”
Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de interesse
transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não pagamento ou o não
creditamento de JCP relativos a determinado exercício social evidencia a opção da
pessoa jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo não pagamento ou crédito de
JCP, o que configura renúncia à faculdade concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas
pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou
crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre
o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras
sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas
renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e
considerando que demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas, são consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a conclusão de
que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. [...]”12 (grifos nossos)
Também o renomado Hiromi Higuchi13 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são
dedutíveis na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no
período-base correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR
e sejam contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício
anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do

12 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas,
2005. Pg. 230.
13 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição -
2002, pág. 90.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do autuado de
que teria observado o regime de competência pelo fato de ter decidido o creditamento
do montante de JCP em questão no mesmo período em que levou a efeito a dedução no
lucro real de juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser aquele em
que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art. 192 da Lei no
6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa para
transcrever seu entendimento sobre o tema proferido no bojo do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta de
reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá
se dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência
devem ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim
disciplinada pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração
autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia
geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no
estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida
no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os
lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção
não pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da Recorrente, em tese
poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que sequer
participavam do capital social da empresa no período a que se referiam tais juros. E não
há como se comparar tal situação com os lucros não distribuídos, uma vez que na
aquisição de uma ação "cheia", já se conhece o lucro não distribuído e que o futuro
acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por não ser despesa incorrida, o adquirente
jamais poderia contar com tais valores no momento de sua aquisição.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

No caso concreto, há ainda um agravante: especificamente em relação aos JCP
calculados com base na JCP e saldos de contas de Patrimônio Líquidos relativos aos
anos-calendário de 1999 e 2000, o contribuinte tão somente decidiu por registrar essas
despesas no ano-calendário de 2007! Ainda que, hipoteticamente, o Colegiado entenda
ser possível a dedução de JCP no momento da deliberação nesse sentido,
independentemente a qual período se refira os cálculos, há de ser ter um prazo fatal para
tanto, o que é exigido para fins de estabilização das relações daí atinentes. Nesse caso,
haveria de prevalecer o prazo de 5 anos contados a partir do encerramento dos referidos
períodos de apuração, com base no art. 150, § 4o do CTN, em consonância com aquele
previsto no inciso I do art. 168 do CTN, ou ainda, em termos mais gerais, o mesmo
prazo com base no disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 193214.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria, mantendo-se
íntegra a decisão recorrida. (destaques do original)
No presente caso, a Contribuinte deduziu no ano-calendário 2010 os juros sobre
capital próprio pagos tendo por referência, também, parcelas que deveriam ter sido constituídas
entre 2006 e 2009. E sua defesa está centrada na possibilidade de deliberação do pagamento dos
juros em períodos subsequentes e no direito à dedução no momento em que os juros forem
efetivamente pagos ou creditados, sem demonstrar, em qualquer momento, que as parcelas pagas
em 2010, e glosadas, foram destinadas como juros sobre capital próprio por ocasião da
deliberação social sobre os lucros apurados entre 2006 e 2009.
A autoridade lançadora bem conclui, no mesmo sentido:
Não se pode reconhecer como dedutível a parcela de R$ 6.438.601,38, de despesa de
JCP (segundo a fiscalizada, valor correspondente a JCP dos anos-calendário de 2006,
2007, 2008 e 2009).
Um aspecto é a possibilidade jurídica do pagamento dos juros e outra, completamente
diferente, é o tratamento fiscal que deverá ser dispensado a tais juros.
- A deliberação a respeito do pagamento ou crédito de JCP deve ser tomada na primeira
assembleia após o encerramento do exercício financeiro, conforme legislação em
vigência.
- O efetivo pagamento poderá ocorrer em exercícios futuros, entretanto, o registro
contábil deverá obedecer o regime de competência.
Uma vez deliberado o pagamento ou creditamento do JCP, a fiscalizada deveria lançar o
montante como despesa financeira (informando, inclusive, na DIPJ) e adicionar via
LALUR, no mesmo momento, o valor que não pretenderia creditar ou pagar, levando ao
resultado o que somente a assembleia decidiu distribuir.
Assim, a diferença apurada ficaria armazenada no LALUR, para ser utilizada
oportunamente.
No caso específico, verificou-se que a fiscalizada apropriou no ano-calendário de 2010,
despesas anteriormente não apropriadas.
Não há, nestes autos, sequer demonstração de que a Contribuinte apurou lucros
em tais anos-calendário pretéritos, e a consequente alegação de que poderia ter mantido valores
retidos em reservas para creditamento futuro. Não constam dos autos as demonstrações
financeiras passadas, e a planilha de cálculo apenas refere valores de patrimônio líquido e de
lucros acumulados, sem identificar sua origem, para sustentar a sua interpretação de
possibilidade de deliberação tardia do pagamento dos juros, se observados os limites de
dedutibilidade no período de deliberação (e-fl. 131). Sequer há notícia se os sócios/acionistas que

14 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

disponibilizaram o capital próprio nos períodos de cálculo são os mesmos que deliberaram, em
seu favor, o pagamento dos juros passados. Ainda assim, os juros sobre capital próprio que se
destinariam a remunerar os investimentos dos sócios entre 2006 e 2009 são deduzidos
integralmente do resultado do ano-calendário 2010.
Em verdade, a eventual indisponibilidade de lucros pertinentes aos períodos nos
quais os juros não foram apropriados, ou sua destinação a outros fins, apenas reforçaria o
alinhamento da glosa aqui promovida à orientação da doutrina contábil, que evoluiu para
desaconselhar o registro dos juros sobre o capital próprio como despesa financeira, e reconhece-
los como destinação a detentores de direitos sobre o patrimônio da pessoa jurídica, a evidenciar
que tais direitos somente poderiam ser destinados aos detentores do direito aos lucros do período,
no passado.
Com respeito à autonomia conferida pelo art. 202 da Lei no 6.404/76 à sociedade,
ainda que com respeito a dividendos obrigatórios, importa observar que a incompatibilidade da
distribuição com a situação financeira da companhia não dispensa a reserva destes valores para
fins de pagamento futuro. Logo, tal circunstância apenas reforça a necessidade de
provisionamento da despesa correlata, de juros sobre o capital próprio, contra os lucros que
podem autorizar a futura deliberação de seu pagamento.
Adicione-se, quanto ao fato de os juros sobre o capital próprio serem concebidos,
a partir da extinção da correção monetária de balanço, como meio para se evitar a tributação de
lucros corrigidos de acordo com a inflação, é válido concluir que este efeito inflacionário deve
ser expurgado do lucro no período de competência. Ou seja, se alguma ofensa ao conceito de
renda há por não dedução de tais juros, ela decorre da conduta inapropriada do sujeito passivo,
que deixa de provisioná-los e, ao constatar o erro, pretende corrigi-lo mediante afetação de
resultados futuros.
Neste sentido também são os argumentos de mérito apresentados pela Fazenda
Nacional em seu recurso especial:
O direito a pagar os JCP somente se corporifica com a deliberação na assembleia
competente. Assim, no caso, cumpre perquirir se as assembleias, no exercício de suas
atribuições, deliberaram pelo pagamento de Juros sobre Capital Próprio.
A assembleia é órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os assuntos
sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades individuais resulta
na vontade social.
Nos termos do artigo 121 da Lei n. 6.404/76, a assembleia-geral será convocada e
instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os negócios
relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes ao
desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá deliberar sobre a
remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital próprio.
O artigo 132 da Lei n. 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
assembleia-geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a assembleia competente para fazer surgir o direito ao pagamento
dos JCP, deliberando neste sentido, é aquela que obrigatoriamente acontece nos quatro
primeiros meses subsequentes ao término do exercício social no qual apurados os lucros
sobre os quais devem os juros serem calculados.
Assim, em se tratando de exercícios sociais pretéritos para os quais já houve a
realização de assembléia-geral ordinária, nas quais foi externada a vontade social sobre
a destinação dos lucros e aprovação das demonstrações financeiras, tem-se ato jurídico
perfeito, apto a produzir todos os seus efeitos e somente modificável caso provado erro,
dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no presente feito. Portanto, as
deliberações que deram destinos outros que não o pagamento de JCP aos resultados dos
exercícios são imutáveis.
Em síntese, apesar de terem concorrido as condições necessárias para pagamento
de JCP, uma vez não se deliberou neste sentido, optando-se por dar destinos
diversos aos resultados do empreendimento, não mais existe receita para fazer face
a despesas a título de JCP. Ou seja, sobreveio preclusão lógica insuperável.
Mas não é só. A dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites autorizados pela
lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um direito absoluto. Até a edição da
Lei n° 9.249/95, o ordenamento jurídico proibia esse tipo de dedução, conforme
constava do artigo 49 da Lei n° 4.506/64.
Se a empresa, por meio de seus sócios e no momento adequado, resolveu não deliberar
sobre o pagamento de juros sobre capital próprio ou, ao fazê-lo, determinou o
pagamento abaixo do limite permitido, renunciou à faculdade que lhe foi conferida.
Tudo em absoluta observância ao princípio da livre iniciativa e autonomia privada.
Porém, não pode agora pretender mudar tal decisão, sem qualquer justificativa ou prova
de que houve vício na manifestação de vontade dos acionistas.
Edmar Oliveira de Andrade Filho, analisando o tema, traz entendimento semelhante,
conforme consta do seguinte trecho de artigo publicado no site fiscosoft
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas
pelos acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou
crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o
pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras
sem que tal obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas
renunciaram à faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e
considerando demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas são consideradas "ato jurídico perfeito", impõe-se a conclusão de
que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só
poderia ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de
erro, dolo ou simulação.”
A empresa, então, deve apenas cumprir as determinações constantes das assembleias,
onde houve a aprovação das demonstrações financeiras e ficou decidido sobre a
destinação a dar ao lucro apurado no período. Eventual modificação dependeria de
alteração no balanço e a prova de algum vício no tocante à manifestação de vontade.
Por fim, cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está proibida de
realizar o pagamento de JCP no montante que julgar adequado. Evidentemente que tal
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

decisão encontra-se no âmbito de sua autonomia privada. Porém, como bem consta do
voto condutor do acórdão paradigma do presente recurso, o efeito fiscal do pagamento
deve obedecer à legislação que trata do assunto. A recorrente não pode efetuar a
dedução dos valores sem observar os limites impostos pela lei tributária, muito menos
tentar se esquivar de tais limites, defendendo que o excesso decorre de faculdade não
exercida em anos anteriores.
Como visto, o encerramento do exercício social com a aprovação das demonstrações
financeiras em assembleia-geral ordinária é um ato jurídico perfeito, devendo ser
respeitada a vontade social expressa na ocasião. Se nas deliberações, não houve decisão
sobre o pagamento de JCP ou decidiu-se fazê-lo em valor inferior ao limite trazido pela
lei; o lucro, por sua vez, já teve sua destinação. (destaques do original)
Importante consignar não se desconhecer que a Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça considera a tese defendida pela Contribuinte como jurisprudência dominante
naquele Tribunal, consoante recentemente expresso, à unanimidade15, no julgamento do AgInt
no Recurso Especial no 1.978.515/SP, bem como que o mesmo entendimento foi citado pela
Primeira Turma para negar provimento ao AgInt no Recurso Especial no 1.971.537-SP, também
de forma unânime16. Contudo, a Primeira Turma não enfrentou o tema no mérito, e a última
manifestação de fundo da Segunda Turma não foi unânime.
Ainda, o voto vencedor do Ministro Francisco Falcão no Recurso Especial no
1.955.120/SP, como se vê a seguir, não foi provocado a apreciar objeção quanto à
impossibilidade de deliberação do órgão societário acerca de resultados de exercícios anteriores:
Quanto ao mérito, não possui razão a recorrente.
A discussão nos autos gravita em torno da possibilidade de deduzir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento ou creditamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
vem se manifestando favorável à possibilidade de dedução, conforme se verifica no
julgamento do REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 17/2/2009, DJe 11/3/2009, do REsp n. 1.939.282, relator Humberto
Martins, DJe 10/10/2022.
Os juros sobre capital são uma remuneração dos acionistas que investem na
integralização do capital da pessoa jurídica. Do patrimônio dos acionistas direcionado à
companhia, surge o direito ao recebimento de juros sobre o capital próprio. A Lei n.
9.249/1995 aborda a dedução de juros sobre capital próprio no seguinte sentido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que a legislação não impõe limitação
temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
Entretanto, defende a Fazenda Nacional que, ao se referir ao “patrimônio líquido” da
sociedade, a legislação limita a dedução aos valores pagos no exercício em curso,
sobretudo quando em consonância com o art. 177 da Lei n. 6.404/1976 e art. 6o do

15 Participaram da sessão virtual de 15/08/2023 a 21/08/2023 os Ministros Mauro Campbell Marques (relator),
Francisco Falcão, Herman Benjamin e Assusete Magalhães.
16 Participaram da sessão de 20/06/2023 os Ministros Gurgel de Faria (relator), Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Decreto-Lei n. 1.598/1977, que impõem a observância do regime de competência na
apuração do lucro real.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do lucro
real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus sócios/acionistas, impondo
como condição apenas a existência de lucros do exercício ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é
realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime de
competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao
regime contábil em comento no pagamento de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores.
Por fim, cabe mencionar que o pagamento de juros sobre capital próprio referente a
exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde
que, ao serem apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles
períodos com base na variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada
ano, o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que
se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros. Ante o
exposto, nego provimento ao recurso especial. (destacou-se)
Destes termos infere-se a percepção de que, ausente questionamento acerca da
possibilidade de deliberação sobre resultados pretéritos, a partir de seu registro contábil, atendido
estaria o regime de competência contábil. De outro lado, porém, o voto vencido do Ministro
Herman Benjamin tangencia aquela questão quando aponta a necessidade de o sujeito passivo
anualmente, formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em seus
balanços patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos
acionistas. Veja-se:
Chamou minha atenção, na leitura do inteiro teor do acórdão, a constatação de que tal
julgamento, de 2009 – do qual não participei porque não tive a honra e a oportunidade
de integrar a Primeira Turma do STJ –, foi corretamente submetido ao órgão colegiado,
tendo em vista que não citou precedentes jurisprudenciais a respeito da matéria,
tampouco enfrentou, seja para acolher, seja para rechaçar, a disciplina dos
dispositivos legais invocados no presente recurso (notadatamente o art. 177 da Lei
6.404/1976 e os arts. 6o e 7o do Decreto-Lei 1.598/1977). Por tal motivo, com a devida
vênia, entendo que a questão litigiosa reúne amplas condições para ser reexaminada,
com a abordagem dos fundamentos recursais ora apresentados pela Fazenda Nacional.
A importância da reanálise do tema também é justificada pelo fato de que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que até recentemente possuía entendimento
majoritário desfavorável aos contribuintes, mudou de posicionamento em setembro de
2021 (1a Turma do CSRF/CARF, Acórdão 9101-005.757, publicado em 4.10.2021),
amparando-se no precedente acima, do STJ.
Dito isso, darei início à análise do caso com uma primeira ponderação. A exegese da
norma jurídica, como se sabe, vale-se do texto escrito da lei apenas como ponto de
partida. São raríssimos os casos em que a norma coincide, integralmente, com a
transcrição de seu texto escrito – do contrário, a hermenêutica não admitiria os métodos
restritivo e ampliativo, além do histórico, do sistemático, do teleológico, etc. Dessa
forma, quando o art. 9o da Lei 9.249/1995 prescreve que "A pessoa jurídica poderá
deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP", o texto literal e isolado de tal norma não é
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

suficiente para justificar o entendimento de que tal dedução esteja ou não
submetida ao regime da competência. Eventual conclusão nesse sentido perpassa
pelos demais métodos de interpretação e integração da norma, sob pena de se chegar a
resultado colidente com outras normas vigentes no ordenamento jurídico.
Exemplo ilustrativo de que o texto escrito não é bastante para intelecção da norma
contida no dispositivo legal, de amplo conhecimento no STJ, é o tema da exclusão do
contribuinte de parcelamentos especiais, quando constatado que o valor da prestação
mensal é irrisório, insuficiente para amortizar os juros mensais (o que levaria, portanto,
ao contínuo aumento do saldo devedor, e não à efetiva liquidação do débito, ao longo do
tempo). Como se sabe, tal hipótese de rescisão/exclusão do parcelamento não se
encontra descrita textual e formalmente na lei, mas a jurisprudência do STJ,
uniformizando a exegese da lei federal, pacificou o entendimento de que a norma
contida no dispositivo legal autoriza tal conclusão.
Idêntico raciocínio deve ser utilizado com a regulamentação da lei tributária. São
inúmeros os casos de Recursos que discutem textos de Portarias, Instruções Normativas,
os quais, acrescentando informações não contidas na lei em sentido restrito, comumente
têm a legalidade posta em dúvida. A esse respeito, é uniforme a orientação
jurisprudencial de que as normas infralegais, editadas com o objetivo de regulamentação
da lei a que se encontram vinculadas, evidentemente não devem se limitar a reproduzir,
literalmente, o dispositivo de lei, mas que qualquer acréscimo de conteúdo redacional
somente será admitido se não inovar em matéria submetida ao princípio da reserva
legal.
A transposição do que foi dito acima para a hipótese em análise evidencia que, na
apuração do lucro real, a observância ao regime de competência decorre de imposição
legal.
Com efeito, o art. 177 da Lei 6.404/1977 – que disciplina a escrituração das empresas
constituídas sob a forma de "sociedade anônima" – expressamente registra como
obrigatória a obediência aos preceitos legais que especifica, bem como aos
princípios de contabilidade e ao registro das mutações patrimoniais segundo o
regime de competência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
Nesse sentido, diversamente do que concluiu o Tribunal de origem, há respaldo legal na
limitação prevista na Instrução Normativa 1515/2014 (segundo a qual a dedução das
despesas com os JCP deve observar o regime de competência), pois a ausência de
menção específica a esse ponto na Lei 9.249/1995 não afasta a previsão da lei geral
que impôs a adoção desse regime. Pelo contrário, o que se tem é que, diante da norma
geral (art. 177 da Lei 6.404/1976 e art. 7o do Decreto-Lei 1.598/1977), a adoção do
regime de caixa, para fins tributários, é que, constituindo exceção, demanda expressa
indicação em lei especial.
É necessário ter em consideração que o tema relativo ao pagamento e à dedução de
JCP aos acionistas da empresa é fenômeno fático que comporta disciplina e análise sob
dois regimes jurídicos distintos. De um lado, evidencia relação jurídica estabelecida
entre a Pessoa Jurídica e os sócios ou acionistas (pagamento ou creditamento),
amparada na liberalidade concedida à primeira de remunerar o investimento por eles
feito. De outro lado, existe a disciplina tributária oriunda dessa relação (dedução para
fins de identificação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), a qual, evidentemente, não
pode ser definida e imposta ao Fisco pelos interesses e conveniências da empresa e dos
acionistas, mas, pelo contrário, por lei (instrumento obrigatório para o exercício do
poder de tributar, por parte do ente público).
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Assim, tendo em vista a natureza privada da relação estabelecida entre a entidade
empresarial e seus acionistas, o exercício da liberalidade de efetuar o pagamento ou
creditamento do JCP submete-se apenas à exigência de deliberação societária
assemblear (art. 121 da Lei 6.404/1976). Esse ponto, ou seja, a opção pelo pagamento
ou creditamento dos JCP aos acionistas – precipuamente o momento de sua efetivação
– não encontra limitação na legislação discutida nestes autos. A recorrente, diga-se de
passagem, categoricamente afirma que não possui interesse ou autorização legal para se
opor à decisão assemblear que delibere sobre a questão, ou ao momento (anualmente ou
de modo acumulado) em que tal pagamento será feito, mas da mesma forma adverte que
não se confundem o regime de pagamento/creditamento com o da dedução dos JCP
(fls. 633-634, e-STJ).
Os efeitos fiscais decorrentes dessa circunstância fática, por envolverem relação jurídica
tributária, são necessariamente definidos em lei, e não pela vontade das partes
integrantes da relação jurídica privada. E, a esse respeito, o art. 9o da Lei 9.249/1995
dispõe que, diferente da distribuição dos dividendos ou lucros (não submetidos à
tributação – art. 10), a opção pelo pagamento/creditamento dos JCP, em relação aos
acionistas, submete-se à incidência de Imposto de Renda (que será retido na fonte (art.
9o, § 2o), e, no que se refere à empresa, constitui despesa dedutível na apuração de seu
lucro real, e o pagamento/creditamento dos JCP deverá tomar por base as contas do
patrimônio líquido (art. 9o, caput).
É importante anotar que a liberdade de opção pelo pagamento/creditamento dos JCP, na
relação jurídica privada existente entre a empresa e seus sócios, enquanto não exercida,
gera efeitos na apuração do lucro contábil da empresa, em cada exercício fiscal, com
impacto nos resultados apurados no respectivo balanço patrimonial e,
consequentemente, na arrecadação tributária.
Ao prever que o pagamento ou o creditamento dos JCP só pode ocorrer quando houver
demonstrativo de "lucro", "lucros acumulados" ou "reserva de lucros", o § 1o do art. 9o
da Lei 9.249/1995 conduz à conclusão de que a dedução na apuração do lucro real deve
observar o regime de competência, na medida em que todas as operações societárias que
repercutem nas contas do patrimônio líquido devem ser registradas anualmente,
segundo as regras contábeis.
Não há, sob esse enfoque, como pretender que uma deliberação adotada em assembleia
geral possa modificar as contas do patrimônio líquido de exercícios pretéritos. Por esse
motivo, desejando exercer a faculdade de deduzir os JCP na apuração do lucro real, a
empresa, desde que atenda os requisitos e respeite os limites legais para tanto, deve,
anualmente, formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em
seus balanços patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento
aos acionistas – o pagamento, conforme dito acima, poderá ser protraído no tempo,
sendo feito até mesmo de modo acumulado, no futuro, mas a utilização do benefício
fiscal previsto na Lei 9.249/1995 (dedução na apuração do lucro real) demanda fiel
observância ao regime de competência.
O entendimento acima é o que melhor defende os interesses do Fisco e dos
contribuintes, pois legitima o procedimento de dedução das despesas (preservando a
fidelidade ao regime de competência), e, ao mesmo tempo, não embaraça a faculdade de
a pessoa jurídica realizar o pagamento dos JCP, até mesmo de forma cumulativa
(exercícios anteriores), no momento que lhe aprouver.
Para facilitar a compreensão do que consta acima, valho-me de situação evidentemente
distinta, mas cujo resultado ilustra de modo mais didático o tema: em relação à Pessoa
Física, admite-se, como se sabe, a dedução de despesas médicas na apuração da base de
cálculo do IRPF. Imagine-se que o contribuinte deixou de lançar, nas suas sete últimas
Declarações de Ajuste Anual, as despesas médicas, efetivamente realizadas ao longo
desse período. Tal fato não permitirá que ele aproveite o presente exercício fiscal para
lançar tais despesas, de forma acumulada, justamente porque o regime de competência
exige a correlação, dentro do mesmo exercício fiscal, entre as receitas e as despesas do
contribuinte.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente que tanto o efetivo
pagamento/creditamento como a dedução dos JCP podem ser feitos de forma acumulada
e sem qualquer limitação, o que, relativamente à dedução para fins de apuração do lucro
real, não possui respaldo na disciplina normativa dos dispositivos acima transcritos.
Com essas considerações, peço vênia ao eminente Ministro Francisco Falcão para, no
mérito, DIVERGIR de seu judicioso Voto e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (destaques do original)
Vê-se que o debate no Superior Tribunal de Justiça se circunscreveu ao art. 177 da
Lei no 6.404/76 e a solução da controvérsia dependeria, também, da intepretação de outros
dispositivos da legislação federal. Embora o voto vencido do Ministro Herman Benjamim se
adiante na citação do art. 121 da mesma lei, para afirmar a exigência de deliberação societária
assemblear, o Tribunal não se manifestou sobre os efeitos dos arts. 132 e 192 da Lei no 6.404/76,
quanto à destinação do lucro de exercícios anteriores.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
para reformar o acórdão recorrido, como pleiteado.
Contudo, como se vê no acórdão recorrido, o entendimento ora reformado se
prestou a cancelar as exigências descritas nos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e multas
isoladas. E, como relatado no acórdão recorrido, em recurso voluntário a Contribuinte reiterou
os argumentos de impugnação, nos quais, para além de discorrer essencialmente, sobre a
possibilidade de dedução de juros sobre o capital próprio apurados com base em contas de
patrimônio líquido de anos anteriores ao da deliberação do pagamento), a Contribuinte também
afirma a impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada.
Assim, o restabelecimento das exigências afastadas pelo Colegiado a quo não
poderia ensejar a cobrança das multas isoladas sem a apreciação dos argumentos de defesa que
deixaram de ser apreciados com o afastamento das glosas de juros sobre o capital próprio. De
outro lado, não é possível agora afirmar, em decisão condicionada à futura inexistência de
embargos de declaração com efeitos infringentes, ou à futura desistência do recurso voluntário
na parte não apreciada na instância precedente, a desnecessidade deste retorno no contexto
legislativo atual.
A conclusão, portanto, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional com retorno ao Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

Declaração de Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todos respeito ao bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, entendo que,
no mérito, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, pelas razões a
seguir expostas.
O art. 9o da Lei no 9.249/1995 prevê a possibilidade de a pessoa jurídica deduzir,
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os juros pagos ou creditados a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio. Confira-se a redação vigente à
época dos fatos no que interessa ao presente caso:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
De tal dispositivo se extrai que, para que os JCP sejam deduzidos na apuração do
lucro real em um determinado período, devem ser verificadas três condições:
 o efetivo pagamento ou crédito individualizado dos JCP ao titular, sócio ou
acionista (“limite temporal”);
 os JCP pagos ou creditados não podem superar (i) 50% dos lucros apurados
(computados antes da dedução dos juros), ou (ii) 50% dos lucros acumulados
e reservas de lucros (“limite ao pagamento ou crédito”); e
 os JCP devem ser calculados aplicando-se a variação, pro rata dia, da TJLP
sobre as contas do patrimônio líquido (“forma de cálculo”).
A primeira condição consiste no efetivo pagamento ou crédito individualizado
dos JCP ao titular, sócio ou acionista. Dessa forma, no período em que os JCP forem deduzidos
na apuração do lucro real, deve ocorrer deliberação de distribuição de JCP pela assembleia e o
efetivo pagamento ou crédito individualizado dos juros ao titular, sócio ou acionista. Tal
condição, a meu ver, não traz maiores complexidades e reflete a aplicação do regime de
competência à dedutibilidade dos JCP. Isso porque somente com a deliberação da assembleia
haverá a obrigação de a companhia pagar ou creditar os JCP e, em regra, até que exista uma
obrigação presente de transferir recursos econômicos não há reconhecimento de despesa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

A segunda condição versa sobre o limite a ser verificado no momento do
pagamento ou crédito dos JCP, de forma que o montante dos juros não superem (i) 50% do valor
dos lucros apurados (computados antes da dedução dos juros) ou (ii) 50% do valor dos lucros
acumulados e reservas de lucros. Isso porque o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 adota a
expressão “o efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado”, donde se extrai que os
limites devem ser verificados no momento do pagamento ou crédito – e não em períodos
anteriores.
A polêmica relativa à segunda condição reside na exigência de apuração de lucros
no período para que haja pagamento ou crédito de JCP. Nesse sentido é a posição de Carlos
Augusto Daniel Neto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto17, ao afirmar que é condição de
distribuição, tanto dos dividendos, como dos JCP, “a existência de lucros na sociedade, com a
diferença específica de que enquanto o dividendo implica a distribuição de todo o lucro (...), os
JCP só podem ser distribuídos se o montante de lucros for igual a pelo menos duas vezes o valor
que se pretenda distribuir”. De forma diversa, defende Edison Carlos Fernandes18 que, do ponto
de vista societário, “os JCP poderiam ser pagos aos sócios sem que a sociedade empresária
apurasse lucro, em períodos anteriores ou no período de pagamento desses juros”. E
complementa que “mesmo se consideradas as regras de dedutibilidade tributária, há a
possibilidade de pagamento de JCP sem que a sociedade empresária tenha resguardado o direito
de distribuir lucros aos seus sócios”.
Embora, na prática, as empresas se utilizem dos JCP para remunerar seus sócios,
titulares ou acionistas quando há lucro no período, de forma a reduzir a tributação correlata, o
fato de a distribuição de JCP exigir ou não a existência de lucro no período, a meu ver, é
relevante na análise do tema ora em debate, como se verá adiante19. Dito isso, e com todo
respeito àqueles que pensam de forma diversa, não enxergo no §1o do art. 9o da Lei no
9.249/1995 nada que indique que somente quando houver lucros, poderão ser pagos ou
creditados os JCP. O dispositivo contempla dois limites alternativos a serem verificados no
momento do pagamento ou crédito dos juros - existência de lucros ou de lucros acumulados e
reservas – devendo ser aplicado o de maior valor20.

17 DANIEL NETO, Carlos Augusto. PINTO, Fernando Brasil de Oliveira. Dedutibilidade fiscal dos juros sobre o
capital próprio pagos “retroativamente”: uma análise crítica da jurisprudência do CARF. In PEIXOTO, Marcelo
Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e
societários. São Paulo: MP, 2022, p. 95.
18 FERNANDES, Edison Carlos. Natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio e duas consequências
tributárias. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital
próprio: aspectos tributários e societários. São Paulo: MP, 2022, p. 134.
19 Nos termos do Manual de Contabilidade Societária, pode haver as seguintes reservas de lucros: reserva legal,
reservas estatutárias, reservas para contingências, reservas de lucros a realizar, reserva de lucros para expansão,
reservas de incentivos fiscais e reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído, sendo que, da análise das
características e limitações de cada uma, é possível se extrair que as reservas estatutárias, de lucros a realizar e
especial para dividendo obrigatório não distribuído, em tese, poderiam ser utilizadas para pagamento de JCP
(SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de
Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades. 4. ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 312-319.
20 Nesse sentido é, inclusive, o entendimento da Receita Federal contido no §2o do art. 75 da Instrução Normativa
1.700/2017. Confira-se:
“§ 2o O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput não poderá exceder o maior
entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam
contabilizados como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros”.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

O fato de o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 se utilizar do aposto “computados
antes da dedução dos juros” para fazer referência à existência de lucros, não significa que os
JCP, necessariamente, serão subtraídos do lucro do período, já que basta que haja lucros
acumulados e reservas de lucros em valor duas vezes superior ao montante dos juros, para que
ocorra seu pagamento ou crédito no período. O referido aposto, portanto, teria por função indicar
a forma como um dos limites alternativos ao pagamento ou crédito dos JCP seria calculado
(“lucros, computados antes da dedução dos juros”) e não exigir a existência de lucros no período
para que os juros sejam dedutíveis na apuração do lucro real.
Por fim, a terceira condição refere-se à forma de cálculo dos JCP, estabelecendo
que os juros sejam apurados mediante a aplicação da variação, pro rata dia, da TJLP sobre as
contas do patrimônio líquido. E é exatamente aqui que reside a controvérsia ora em debate:
podem as contas no patrimônio líquido de períodos anteriores serem utilizadas para fins de
cálculo dos JCP? Entendo que a legislação é silente nesse ponto, se limitando a tratar das contas
do patrimônio líquido a serem consideradas na apuração dos JCP.
Diante desse cenário, aqueles que defendem a impossibilidade de dedução dos
“JCP retroativos”21 o fazem com base, principalmente, nos seguintes fundamentos: (i)
inobservância do regime de competência, na medida em que as despesas com JCP devem ser
confrontadas com as receitas obtidas no período em que se deu a utilização do capital dos sócios;
(ii) a falta de manifestação da assembleia deliberando o pagamento de JCP nos períodos
anteriores teria por consequência a renúncia ao direito de fazê-lo com base nas contas do
patrimônio líquido de tais períodos, já que o lucro apurado teria sido destinado a outros fins; e
(iii) a permissão de utilização das contas do patrimônio líquido de períodos pretéritos para
cálculo dos JCP permitiria a distribuição de tais juros a beneficiários que sequer participavam do
capital social da empresa no período a que se referiam tais juros.
Analisando cada um desses fundamentos – e, mais uma vez, com todo o respeito
àqueles que os adotam -, concluo que nenhum é suficiente para impedir que os JCP pagos ou
creditados em um período sejam calculados com base nas contas do patrimônio líquido de
períodos anteriores.
Com relação ao primeiro fundamento, não tenho dúvidas de que a dedutibilidade
dos JCP na apuração do lucro real deve observar o regime de competência. Isso porque a
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é precedida da apuração do lucro contábil
com base na legislação comercial, que, por sua vez, determina o registro das mutações
patrimoniais segundo o regime de competência, nos termos do art. 177 da Lei no 6.404/1976. No
entanto, entendo que o regime de competência não exige que os juros – que têm por objetivo
remunerar o capital investido na sociedade22 – sejam calculados unicamente com base nas contas
do patrimônio líquido do período em que ocorre seu pagamento ou crédito. Conforme tratado
acima, filio-me à corrente no sentido de que a obrigação de pagar ou creditar os JCP surge com a
deliberação da assembleia, de forma que, em atendimento ao regime de competência, é em tal
período que a despesa deve ser deduzida na apuração do lucro real.
Por essa mesma razão, discordo do entendimento da Relatora no sentido de que o
disposto no art. 202 da Lei das S/A “reforça a necessidade de provisionamento da despesa

21 Também chamados, dentre outros, de "JCP acumulados" , "JCP pagos retroativamente", "JCP retrospectivos" e
"JCP de períodos anteriores".
22 Da exposição de motivos da Lei no 9.249/1995 se extrai que o referido “Projeto introduz a possibilidade de
remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros pagos aos
acionista, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo prazo – TJLP”.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

correlata, de juros sobre o capital próprio, contra os lucros que podem autorizar a futura
deliberação de seu pagamento”. Ao contrário dos dividendos, cuja obrigatoriedade de pagamento
consta na legislação, a obrigação de pagar JCP surge apenas com a deliberação da assembleia,
razão pela qual não há que se falar em provisionamento dos JCP antes da correspondente
deliberação.
Ademais, tanto não há confronto entre as receitas auferidas no período e o
pagamento ou crédito dos JCP, que não se exige apuração lucros – bastando, nos termos do §1o
do art. 9o da Lei no 9.249/1995, que haja lucros acumulados e reservas - para que os JCP sejam
deduzidos na apuração do lucro real. Inclusive, o fato de bastar que existam lucros acumulados e
reservas, a meu ver, indica a possibilidade de as contas do patrimônio líquido de períodos
anteriores servirem de base para a apuração dos JCP, uma vez que tais lucros igualmente se
referem a períodos pretéritos.
O segundo fundamento comumente invocado por aqueles que defendem a
impossibilidade de dedução dos “JCP retroativos”, pelas mesmas razões, não se sustenta. Isto é,
como não se exige apuração de lucros no período em que os JCP são pagos ou creditados,
bastando que os valores a serem distribuídos a tal título não superem 50% da reserva de lucros e
os lucros acumulados, cai por terra o argumento de que, uma vez encerrado o período e
deliberada a destinação de eventual lucro, não mais se poderia utilizar os valores das contas do
patrimônio líquido para fins de apuração do JCP em períodos posteriores.
Em outras palavras: o fato de o lucro de um período ser destinado para outros fins,
que não o pagamento dos JCP, não impede que as contas do patrimônio líquido daquele período
sejam utilizadas para fins de apuração dos referidos juros, vez que não há correspondência entre
os lucros do período e o pagamento ou crédito dos juros.
Por fim, o terceiro fundamento se refere à possibilidade de a distribuição de “JCP
retroativos” remunerar titulares, sócios ou acionistas que não participavam do capital social no
momento em que a TJLP incidiu sobre as contas do patrimônio líquido. De fato, isso ocorre.
Mas, ainda que se restrinja a apuração dos JCP às contas do patrimônio líquido do período
corrente, em tese, um sócio que ingressa na sociedade em novembro terá seu capital remunerado
por JCP da mesma forma que aquele que já participava da sociedade no início do exercício. Por
essa razão, entendo que esse fundamento não é suficiente para afastar a possibilidade de
utilização das contas do patrimônio líquido de períodos anteriores para apuração dos referidos
juros.
Refutados os principais fundamentos invocados por aqueles que defendem a
impossibilidade de dedução dos “JCP retroativos” e, diante do silêncio do legislador, resta
perquirir se a natureza dos JCP reforça ou refuta a possibilidade de se remunerar os titulares,
sócios ou acionistas em um período, com base nas contas do patrimônio líquido de períodos
anteriores. Sobre o tema, são interessantes as lições de Elidie Palma Bifano23:
A nosso ver, os JCP se enquadram entre os instrumentos financeiros híbridos, pois
contêm elementos de mais de um contrato, estruturando-se como de renda variável, mas
gerando remuneração de renda fixa. (...)
A despeito de remunerar por juros inversão de capital em renda variável, dos pontos de
vista societário e contábil, para fins tributários os JCP têm natureza de juros, aplicando-

23 BIFANO, Elidie Palma. Dedutibilidade de juros sobre o capital próprio – JCP acumulados e o regime contábil de
competência. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital
próprio: aspectos tributários e societários. São Paulo: MP, 2022, p. 166-168.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

se-lhes, portanto, o regime dos juros, já tendo o STJ, de há muito, decidido no REsp n.
921.269/RS, em 22.03.2007, que os JCP têm natureza de receita financeira. (...)
Com isso, é de se inferir que os juros são um fenômeno econômico de um constante
frutificar, ainda que não sejam exigíveis. O constante frutificar dos juros também pode
ser considerado como a remuneração do capital pelas oportunidades de inversão que
com ele poderiam ser feitas se não estivesse alocado à situação presente, de empréstimo
ou similar a que ele se equipare. (...)
Os juros, como preço do dinheiro no tempo, são um constante fluir, independentemente
de qualquer ação por parte do credor ou devedor e somente são suscetíveis de terem o
seu montante determinado no momento em que são objeto de determinação ou
apuração, como acima comentado. (...)
Considerando-se que o capital dos sócios, representado por tais contas, ficou exposto a
efeitos financeiros, mensuráveis por taxas, predeterminadas ou não, e que somente no
momento da decisão da administração, portanto hoje, estão sendo reconhecidos na
sociedade e repassados como remuneração para os sócios, é legítimo afirmar que se
pagam juros acumulados, os quais não cessam de fluir até que se faça o corte para
determina-los.
No mesmo sentido, explica Ricardo Mariz de Oliveira24 que “se a ratio da norma
é a remuneração dos sócios ou acionistas pelo capital mantido na sociedade, necessariamente ela
conduz a se entender que a remuneração deve ser aplicada sobre o capital e abranger todo o
tempo que os valores formadores desse capital ficaram em poder da sociedade”.
É inegável que os JCP têm natureza sui generis e controversa. A meu ver, o
referido instituto, apesar de equiparado a dividendos para fins contábeis25, tem natureza jurídico-
tributária de juros, na medida em que objetiva remunerar o capital dos titulares, sócios e
acionistas em razão do investimento na sociedade. Nesse contexto, a natureza jurídico-tributária
dos JCP reforça a possibilidade de a TJLP incidir sobre as contas do patrimônio líquido de todo o
período em que o capital do titular, sócio ou acionista permaneceu investido na empresa, de
forma que não há qualquer razão para sua limitação ao período do efetivo pagamento ou crédito
dos juros.
Por fim, ressalto que as 1a e a 2a Turmas do STJ já se manifestaram, inclusive em
oportunidades recentes, acerca da possibilidade de dedução de “JCP retroativos”. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022,
DO CPC/2015. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
APURADOS
EM
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(...)
4. A legislação - notadamente o art. 9o, da Lei n. 9.429/95 - não impõe limitação
temporal para a dedução de Juros sobre Capital Próprio - JCP referentes a exercícios
anteriores. Precedentes: REsp. n. 1.946.363 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 22.11.2022; AgInt no REsp. n. 1.978.515 / SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.971.537 /
SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20.06.2023; REsp n.
1.086.752/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 11/3/2009;
AgInt no REsp. n. 1.939.282 / CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 20.03.2023.

24 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Juros sobre o capital próprio – natureza, legislação e jurisprudência. In PEIXOTO,
Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e
societários. São Paulo: MP, 2022, p. 419.
25 Interpretação Técnica ICPC 08 (R1), itens 10 e 11.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.721114/2014-01

5. Recurso especial parcialmente provido apenas para a supressão da multa aplicada.
(REsp n. 1.950.577/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
AO
DA
REALIZAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que é
lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital próprio mesmo
em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.971.537/SP, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 17/8/2023.)

De fato, como ressaltado pela Relatora, no AgInt no Recurso Especial no
1.971.537-SP a Primeira Turma não enfrentou o tema no mérito. No entanto, os julgadores
negaram provimento ao agravo interno em razão de a matéria objeto do recurso estar pacificada
no STJ – o que vem sendo reiteradamente afirmado pelo Tribunal.
Por todas essas razões, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 508
DF CARF MF
Original